Tribunal: CARF
Processo: 10830.729074/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.729074/2017-69
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-007.721 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrentes
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMULAÇÃO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS
As acusações de simulação e fraude somente devem prosperar se
acompanhadas de provas cabais.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PROVAS
A autuante deve apresentar provas de que a fiscalizada não constituía uma
unidade autônoma de negócios. Que não tinha conhecimento técnico e recursos
financeiros e humanos para desenvolver a atividade. Que era deficitária e
carecia de aportes regulares de recursos de outras empresas do grupo.
Dada a falta de provas desta natureza, deve ser cancelado do auto de infração,
que cobrava o IPI como se controlada e controladora fossem uma única pessoa
jurídica.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados, recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha
escrituração e controles contábeis e fiscais que lhe permitam comprovar sua
condição de detentor de tal direito.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CREMES
PARA
PENTEAR
E
MÁSCARAS
CAPILARES.
CLASSIFICAÇÃO NO "EX" 01, DO NCM 3305.90.00, A PARTIR DO
DECRETO No 3.360/2000.
A partir da edição do Decreto n° 3.360, de 08/02/2000, os cremes para pentear
e as máscaras capilares em exame são considerados condicionadores, para fins
de classificação no "Ex" 01, do NCM no 3305.90.00, ainda que estes produtos
não sejam submetidos a enxágue ou que eles possuam determinada linha de
ação intensiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.729074/2017-69
Fl. 89819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos, afastar as preliminares. Por maioria de votos,
afastar a simulação nas operações das recorrentes e cancelar o IPI devido pela UBI, calculado
com base no preço de venda da UB para seus clientes, aplicar decadência para os fatos geradores
ocorridos até 27/12/2012 e afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo no patamar de
75%. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário nestas matérias. Por
unanimidade de votos, manter o lançamento referente à classificação fiscal do produto vasenol e
referente às devoluções de venda. Por unanimidade de votos, manter a cobrança dos juros sobre a
multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento
acima identificado, em que foi lançado crédito tributário no valor total de R$
2.962.434.196,63, incluídos nesse valor o IPI referente aos períodos de apuração dos
anos de 2012 a 2014, multa proporcional, multa isolada e juros de mora, tendo sido
apuradas as seguintes infrações conforme Termo de Verificação de fls. 85.177/85.526:
a) Falta de lançamento do imposto nas saídas de produtos tributados, por não
haver o estabelecimento considerado na base de cálculo o valor real praticado nas
operações;
b) Utilização indevida de créditos relativos a devoluções não comprovadas;
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto, devem ser
destacados os seguintes pontos:
a) A fiscalizada - Unilever Brasil Industrial (UBI) pertence ao grupo Unilever,
sendo seus dirigentes nos períodos fiscalizados os mesmos da empresa mãe do grupo
no País, Unilever Brasil Ltda. (UB);
b) A denominação social da pessoa jurídica fiscalizada era, desde 2007,
Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda, assim permanecendo até sua
incorporação pela Unilever Brasil Industrial Ltda (UBI) 01 de julho de 2010, quando
transformou-se numa filial desta última;
c) No período fiscalizado o estabelecimento industrializou diversas marcas de
xampus, cremes e sprays para cabelo, condicionadores, pastas de dentes e
desodorantes, estando tais produtos classificados nas posições 3305.10.00 (7%),
Fl. 89820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

3305.90.00 (22%), 3305.90.00 - Ex 01 (7%), 3306.10.00 (0%) e 3307.20.10 (7%) da
Tabela de Incidência do IPI (TIPI), respectivamente. Em menores quantidades, foram
fabricados outros produtos de higiene e cuidados pessoais, tais como, loções
hidratantes (3304.99.90 - 22%), preparados bronzeadores (3304.99.90, Ex 1 - 12%),
sabonetes (3401.11.90 – 5%), sabonetes líquidos (3401.30.00 - 10%), e desodorantes
não líquidos (3307.20.90 - 7%);
d) A partir de julho/2010, com a incorporação pela UBI, o estabelecimento
também industrializou amaciantes de roupas (3809.91.90 - 0%), detergentes líquidos
para lavagem de roupa e para limpeza doméstica (3402.20.00 - 5%), água sanitária
(2828.90.11 - 0%), desinfetantes (3808.94.29 - 5%) e, em menores quantidades,
preparações para máquina de lavar louças (3802.90.39 - 5%), saponáceos (3405.40.00
- 10%) e esponjas (3924.90.00-10%);
e) O contribuinte também efetuou importações de desodorantes, classificados na
posição 3307.20.10 (7%), em sua maior parte procedentes da Unilever de Argentina
S.A., mas também de empresas do grupo econômico no México e na Suíça, havendo
também registros de importações de desodorantes não líquidos, classificados na
posição 3307.20.90 (7%), em sua maior parte procedentes da Suíça, mas também da
Argentina e dos EUA; de cremes de beleza (3304.99.10 – 22%), loções hidratantes
(3304.99.90 – 22%), cremes e sprays para cabelo (3305.90.00 – 22%), sabonetes
(3401.11.90 – 5%), detergentes líquidos para lavagem de roupa, de louças e para
limpeza doméstica (3402.20.00 – 5%) e desinfetantes (3808.94.29 – 5%). Todas as
importações de produtos acabados têm como procedência alguma das empresas do
grupo Unilever;
f) O estabelecimento fiscalizado importou, ainda, purificadores de água
(8421.21.00 – 0%) e suas partes (8421.99.99 – 8%) e pequeno volume de outros
produtos, nestes casos procedentes de outras empresas estrangeiras;
g) Ressalta a Autoridade que em ações fiscais anteriores ficou demonstrado que
os produtos não ingressaram efetivamente no estabelecimento importador, mas,
sempre, seguiram diretamente da repartição aduaneira que promoveu o desembaraço
aduaneiro até o estabelecimento da Unilever Brasil de CNPJ 61.068.276/0308-80, em
Louveira (SP);
h) No que se refere às saídas, a fiscalização afirma que a maior parte foi enviada
ao território nacional, tendo como destinatários estabelecimentos da UB. Destaca que
praticamente toda a produção ou importação realizada pelo estabelecimento industrial
de Vinhedo é destinada ao CD de Louveira (localizados em municípios limítrofes),
havendo a partir deste último transferências das mercadorias para Centros de
Distribuição localizados em outros pontos do território nacional, por meio de notas
fiscais em que constam CFOP's correspondentes à revenda de mercadorias, sem o
destaque do IPI, uma vez que o estabelecimento interdependente não se equiparou a
industrial nestas operações;
i) Quanto à base de cálculo utilizada nas saídas, a fiscalização apurou que tanto
em relação aos produtos remetidos para a filial em Louveira, como em relação aos
demais estabelecimentos dessa pessoa jurídica, “os valores unitários indicados nas
notas fiscais de saída emitidas pelo estabelecimento industrial/importador, com
destaque do IPI, representavam, em média, apenas um terço dos valores unitários de
produtos idênticos nas notas fiscais referentes às saídas promovidas pelo
estabelecimento da firma interdependente para terceiros, emitidas sem o destaque do
IPI”;
j) Após diversas intimações contendo questionamentos acerca da formação dos
preços de venda, a fiscalização apura que a impugnante desconsiderou na composição
Fl. 89821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

da base de cálculo do IPI, os custos financeiros, de venda, administração e publicidade
e a margem de lucro normal e, no caso das importações, não especifica o custo de
aquisição e informa o valor dos impostos equivalentes a percentuais de 23 % a 32%
sobre o que chama de preço total. Segundo a autoridade fiscal, nas importações de
desodorantes efetuadas pelo estabelecimento, os tributos pagos por ocasião do
desembaraço aduaneiro, considerados apenas os que compõem o valor total dos
produtos, representaram 45% do valor aduaneiro;
k) Ainda com relação aos importados, foi observado que, na maior parte das
operações praticadas, o valor unitário constante na nota fiscal de saída é inferior ao
valor de importação acrescido dos tributos, frete nacional e despesas acessórias e, em
muitos casos, ao valor unitário indicado no documento fiscal relativo à entrada, sem
quaisquer acréscimos. Em consequência, se somados ao valor dos produtos
importados, o ICMS e as contribuições sociais pagos por ocasião do desembaraço
aduaneiro, as despesas acessórias e o frete nacional, resta que o valor unitário de saída
representa apenas 60% do valor da unidade importada. Em 64% desses itens o valor
unitário de saída esteve abaixo do valor de importação com os acréscimos devidos e
em 70%, foi menor ou, no máximo, igual;
l) No mesmo item, reafirma haver sido constatado que os importados pela UBI
de Vinhedo não ingressam no estabelecimento, sendo levados diretamente para
Louveira, tendo sido declarado por funcionários que nunca houve área para estocagem
de itens importados;
m) Depois de citar depoimento de dirigente da empresa, indica haver ficado
“claramente evidenciado que os dirigentes da pessoa jurídica têm consciência de que
estavam desobedecendo à determinação legal de utilizar o valor mínimo tributável
nas saídas para estabelecimentos de firma interdependente, conforme previsto na
legislação do IPI. Aliás, cabe reiterar, os dirigentes das pessoas jurídicas, remetente e
destinatária dos produtos, são os mesmos”;
n) "Concretamente, como ficará demonstrado ao longo deste Termo, Unilever
Brasil Industrial (antiga Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza) e Unilever
Brasil atuam como uma só unidade econômica e simulam operações comerciais
entre si. E pelas informações apresentadas pela empresa fiscalizada, esta não obtém,
nem pretende obter, qualquer lucro nas operações de industrialização ou importação.
E, o mais importante, os preços praticados entre as pessoas jurídicas dessa
unidade econômica não são praticados com terceiros. Com estes, as operações não
seguem o mesmo padrão.";
o) Tece comentários acerca dos contratos de fornecimento firmados entre a
impugnante e a UB:
“Nos Acordos de Fornecimento consta, como se viu, ‘que os preços serão
negociados entre as Partes’, e nada mais há sobre estes. (...)........Os critérios de
formação de ‘preços’ expressos na planilha referente às operações intercompanhias e
a ausência de contratos com conteúdos específicos e intrínsecos às negociações entre
as empresas são dois componentes da mesma lógica. Segundo informa a fiscalizada,
os valores de saída dos produtos do estabelecimento industrial consideram
basicamente os custos de insumos e fabricação. Não são considerados os custos
financeiros, de venda, administração e publicidade e, principalmente, não existe
qualquer margem de lucro, seja normal ou anormal.
Nos marcos destes critérios, que negociação poderia haver? Não existem
operações caracterizadas como de ‘compra e venda’ entre o estabelecimento
industrial e a Unilever Brasil. Deste ponto de vista, faz sentido que também não
Fl. 89822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

existam típicos contratos de compra e venda, mas apenas Acordos de Fornecimento
de mercadorias. Diga-se, fornecimento a ‘preço de custo’.
....
É emblemático que os mesmos diretores assinem por ambas as ‘Partes’. E,
ainda mais emblemática, além de muito grave, é a constatação relatada nos
parágrafos seguintes que, em tese, caracteriza crime previsto no Código Penal
Brasileiro.
Nos instrumentos denominados ‘ACORDO DE FORNECIMENTO’ não há
identificação dos signatários que representam as respectivas pessoas jurídicas,
motivo pelo qual o contribuinte foi intimado a identificá-los. Segundo informado
posteriormente pelo contribuinte, são Antonio Fernando Conde, Diretor Financeiro
Supply Chain e Milton Luis Nascimento Brandt, Diretor Financeiro. Nos dois
contratos, ambos assinam pelas duas pessoas jurídicas contratantes (...)Porém,
Antonio Fernando Conde e Milton Luis Nascimento Brandt não constam como
diretores estatutários em nenhum dos Contratos Sociais das pessoas jurídicas
contratantes.(...)
Outra constatação grave: segundo as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, apresentadas pela Unilever Brasil Ltda, um
dos signatários dos instrumentos, Milton Luís Nascimento Brandt, não consta como
funcionário quando foram assinados os dois Acordos de Fornecimento, em 01 de
fevereiro e 03 de março de 2008. Segundo a GFIP, Milton Brandt foi admitido em
1996, mas, por um período não constou do quadro de funcionários da Unilever Brasil.
Passou a constar da relação de funcionários da empresa sob a ocupação (CBO) de
Diretor Administrativo e Financeiro a partir de julho de 2008 (...).....”
p) Sobre os contratos de empréstimo e gestão de pagamentos e recebimentos
formalizados entre as mesmas partes, e o sistema de compensações e o caixa único do
grupo:
“Os fatos aqui expostos e aqueles relatados no tópico seguinte demonstram ser
a empresa-mãe do grupo Unilever, a financiadora das atividades operacionais da
unidade industrial. A fiscalizada, na prática, não possui autonomia financeira, opera
com recursos da Unilever Brasil. Neste sentido, os dois tipos de contrato - o
‘CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE ENTRE SI FAZEM’ ou o ‘CONTRATO DE
GESTÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS’ - têm o mesmo objetivo. Buscam
dar cobertura jurídica às transferências de recursos financeiros da empresa-mãe à
unidade industrial e, no sentido inverso, de produtos enviados da indústria,
supostamente, para a Unilever Brasil. No primeiro caso, a cobertura visa atender ao
pagamento de bens ou serviços cujos recursos, conforme o entendimento da direção
do grupo econômico, precisam sair do caixa da indústria, como por exemplo, nas
coberturas cambiais ou pagamento de tributos; transfere-se o recurso para a
indústria que fará o pagamento. No segundo, a cobertura é orientada para o
pagamento de bens e serviços por meio do chamado ‘caixa único’ do grupo
econômico, na verdade, caixa da empresa-mãe. Dito de outro modo, no primeiro
caso, busca-se a cobertura jurídica ao pagamento indireto, pela Unilever Brasil, dos
gastos efetuados pela unidade industrial, e no segundo, ao pagamento direto.
.......
Tem especial relevância, conforme demonstrado, a circunstância de não haver
pagamento em dinheiro pelos produtos enviados da unidade industrial para a
Unilever Brasil.
Fl. 89823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Tem também repercussões sobre a natureza das operações praticadas entre as
empresas do grupo. Naquele mesmo momento em que a fiscalizada citou dispositivos
do Código Civil que considerou serem ‘previsões sobre a liberdade negocial entre as
partes’, também transcreveu o art. 481 que conceitua contrato de compra e venda. O
conceito de contrato de compra e venda, entretanto, à luz das circunstâncias
presentes, não se aplica às operações da fiscalizada.
......
Nestas circunstâncias, pode-se dizer que a unidade industrial não tem receitas
próprias e quem financia a maior parte de suas atividades operacionais é a Unilever
Brasil. Esta efetiva o pagamento dos custos e despesas da indústria a partir de suas
contas correntes bancárias. Quando, eventualmente, os pagamentos precisam passar
pelo ‘caixa’ do próprio estabelecimento industrial, são utilizados recursos dos
empréstimos obtidos da empresa principal, como no caso das importações.
Não estamos diante de uma relação normal, para os padrões de mercado, entre
duas pessoas jurídicas distintas e autônomas. O sistema de compensações do grupo
Unilever reflete a natureza da relação acentuadamente assimétrica entre duas firmas
interdependentes, com absoluta preponderância da autonomia administrativa,
financeira e decisória da empresa principal. Pode-se dizer, que trata-se de uma
relação semelhante à de uma matriz com suas filiais.
Até onde se pode enxergar, o sistema de compensação abrange todo o universo
de operações da unidade industrial. A contabilidade da fiscalizada, vista logo adiante,
confirma esta análise.
.....
A análise da contabilidade da UBI e da UB, relativa ao período de 2011 a
2014, confirma o padrão de registros contábeis verificados na ação fiscal de 2012
(IPI), com poucas mudanças, especialmente, no que se refere ao sistema de
compensações do grupo Unilever.
.........
Confirma-se o que foi dito, quando a unidade industrial dá saída aos produtos
acabados com destino aos estabelecimentos da Unilever Brasil, não recebe qualquer
pagamento em dinheiro, mas lança em sua contabilidade um "direito" que será
compensado com as obrigações contraídas com a empresa-mãe do grupo econômico.
Tratemos, então, dessas obrigações.
(a fiscalização cita exemplos de lançamentos contábeis referentes às transações
entre as empresas, onde desta a utilização do sistema de compensações)
(...) A Unilever Brasil banca todos os custos da empresa industrial, paga quase
todas as suas despesas, quita a folha de pessoal. A empresa-mãe paga até a matéria-
prima adquirida para o estabelecimento industrial. E, segundo este esquema, a
empresa industrial ‘compensa’ o pagamento destes itens com a remessa de produtos
acabados.
....”
q) Em seguida a fiscalização destaca a inexistência de negociação de preços nas
saídas para as firmas interdependentes, afirmando que inexistem as relatadas “vendas”
da UBI (impugnante) à UB, sendo que "o estabelecimento adquirente, da firma
interdependente (Unilever Brasil), reiteradamente ao longo de muitos anos, pratica os
preços considerando uma margem de lucro da ordem de 200%, considerando que
seus valores unitários na saída foram, em média, três vezes superiores nos produtos
Fl. 89824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

sujeitos a alíquotas positivas do IPI, ou duas vezes e meia superiores, considerados
aqueles submetidos ao regime monofásico do PIS e da COFINS.";
r) Relata visitas à filial da UB em Louveira (distante apenas 6,2 Km e
destinatária de 99,995% das saídas da impugnante), tendo constatado que se trata de
um local para armazenagem de produtos, operado pela DHL LOGISTICS BRAZIL
LTDA, que é responsável pela execução das atividades e administração do próprio
estabelecimento. Atesta: “Conforme relatado nos tópicos imediatamente anteriores,
verificou-se, in loco,que, no estabelecimento de Louveira, não havia funcionários da
Unilever em atividades de vendas de produtos, no sentido estrito, ou de
comercialização de mercadorias no sentido mais geral. Só havia funcionários em
atividades de logística, exercendo a supervisão das tarefas executadas pela DHL.”;
s) Constata a existência formal no mesmo endereço de outros estabelecimentos
da UB e da UBI, além da DHL, inexistindo entrada própria, paredes, cercas ou
qualquer outra forma de isolamento que permita configurar estabelecimentos diversos,
entendendo que “a confusão foi estabelecida pelo grupo Unilever e visa à
neutralização da carga tributária dos tributos indiretos. A confusão provocada por
estabelecimentos num único prédio, superpostos no mesmo espaço, visa mascarar a
natureza de depósito fechado do CD de Louveira e, como veremos adiante, dos
demais Centros de Distribuição espalhados pelo País.”. Acrescenta:
“Na prática, a coexistência de vários estabelecimentos, supostamente distintos,
pertencentes a pessoas jurídicas diversas, também inviabiliza alguns controles do
Fisco a que todos os contribuintes estão sujeitos. Um bom exemplo é o controle físico
do estoque. Como pode o Fisco efetuar o levantamento físico do estoque se, no mesmo
espaço, estão depositados produtos pertencentes a mais de uma pessoa jurídica? E
como tributar adequadamente, sem aferir os produtos e as respectivas quantidades?
Outro exemplo reside na impossibilidade de saber, exatamente, qual foi o
estabelecimento destinatário de determinado produto, o depósito da Unilever Brasil
ou o depósito da Unilever Brasil Industrial? Como saber de qual estabelecimento,
efetivamente, saiu determinado produto? O Fisco deve confiar na ‘segregação fiscal’
do contribuinte sem poder checá-la? Como questão de fundo, considerando a
concepção praticada e defendida pela fiscalizada, não estaria subjacente à ideia de
uma suposta ilegitimidade da atribuição fiscalizatória do poder estatal?
E os produtos importados pelo estabelecimento industrial e que sequer
ingressam neste, sendo remetidos diretamente para Louveira? Ingressam efetivamente
em qual ‘estabelecimento’, na fictícia comercial atacadista da Unilever Brasil ou no
depósito fechado da empresa industrial, que consta formalmente como importadora?
Estaria havendo, neste caso, ocultação do real importador?”
t) Refere-se aos contratos de locação onde são locatários do mesmo imóvel a
UB e a UBI, restando configurada a confusão patrimonial, principalmente ao não ser
explicitado no contrato a distribuição do ônus entre os locatários;
u) A fiscalização procura em seguida analisar a atuação do centro de
distribuição da UB em Louveira reafirmando que toda a área do imóvel é destinada à
armazenagem e movimentação de produtos executadas pela DHL (incorporadora da
Exel do Brasil), por meio dos seus próprios funcionários e equipamentos (inclusive
emissão de notas fiscais), em que pese o contrato de cessão de áreas feito pelas
locatárias UB e UBI com a DHL prever apenas parte da mesma;
v) “A presença da Exel do Brasil desde o início das atividades do
estabelecimento, por si só, já indica a natureza das atividades que seriam ali
desenvolvidas, típicas de um depósito. Contudo, a Unilever Brasil informou ao
Fl. 89825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em relação à filial 0307, a natureza de
estabelecimento comercial atacadista.”;
w) “Diante desta incontestável realidade, por que, então, teria a Unilever
apresentado nas Guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), por meio das quais, informou a existência
de várias centenas de funcionários na filial de Louveira? Obviamente, para simular a
natureza do estabelecimento de CNPJ 61.068.276/0307-80 e fazer parecer que ali
existia um comercial atacadista.”;
x) “A legislação do IPI define ‘depósito fechado’ como ‘aquele em que não se
realizam vendas, mas apenas entregas por ordem do depositante dos produtos’. É
justamente o caso do estabelecimento de Louveira, situado à Avenida José Luiz
Mazzali, 450.”;
y) “A exemplo do CD de Louveira, os demais Centros de Distribuição da
Unilever também exercem atividades típicas de depósito, que são executadas por um
operador logístico especialmente contratado.”;
z) Prosseguindo, a fiscalização aborda as saídas de mercadorias a terceiros não
interdependentes:
"Viu-se, em tópico anterior, que à luz dos fatos e do direito, não é possível
caracterizar como operações de vendas as saídas promovidas pela unidade industrial
aos Centros de Distribuição. Os motivos foram explicitados: há compensação de
produtos acabados com pagamentos de despesas ou custos da indústria assumidos
pela empresa principal do grupo ou, mais recentemente, pagamento com recursos
emprestados das demais empresas do grupo; os preços são fixados unilateralmente
pela suposta “compradora”, a empresa mãe do grupo econômico, que, não por acaso,
suporta todos os custos das atividades da unidade industrial; os instrumentos que
deveriam definir as condições de compra e venda entre as duas empresas (“Acordos
de Fornecimento”) foram forjados; e, principalmente, não há propósito negocial em
supostas “vendas” que se realizariam por, apenas, quarenta por cento ou um terço do
valor de mercado, situação absolutamente inviável pelas regras de mercado, em que
não estivessem, em cada um dos polos da transação, empresas pertencentes a um
mesmo grupo econômico.
Demonstrou-se, também, que o principal Centro de Distribuição da Unilever ,
localizado em Louveira, é tão somente um enorme depósito fechado, operado por uma
empresa de logística, onde não se realizam atividades de comercialização de
mercadorias, mas, simplesmente armazenagem compartilhada de produtos de higiene
pessoal e limpeza, bem como, alimentícios. Estruturas semelhantes, em menor
proporção, reproduzem-se nos demais Centros de Distribuição localizados fora do
Estado de São Paulo.
Cabe acrescentar esclarecimentos fundamentais sobre os diversos aspectos das
saídas de produtos promovidas pelas empresas do grupo Unilever a terceiros não
interdependentes. Com este objetivo foram emitidas intimações fiscais e colhidos
depoimentos de funcionários e ex-funcionários, que serão relatadas a seguir.
(relata uma série de depoimentos de funcionários)
aa) “Os fatos relatados neste Termo, interpretados em seu conjunto, revelam o
plano de ações elaborado pela direção do grupo Unilever com o único objetivo de
reduzir substancialmente o pagamento de tributos indiretos. O plano foi montado e
executado, passo a passo, e o fim desejado foi obtido ao longo de muitos anos.
Entretanto, na trajetória pela consecução de seu objetivo, a Unilever confrontou a
Fl. 89826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

finalidade do ordenamento jurídico tributário e incorreu em diversas ilicitudes, como
se verá a seguir.”;
bb) "No plano meramente formal, foram emitidas notas fiscais correspondentes
a vendas aos estabelecimentos da Unilever Brasil, supostamente comerciais
atacadistas, mas, no plano material, houve simples remessa dos produtos para
depósitos fechados da própria indústria ou armazéns por ela utilizados. Na saída
para estabelecimentos de terceiros não interdependentes, funcionários do operador
logístico do respectivo depósito, emitem notas fiscais em nome da Unilever Brasil com
o valor real da operação de comercialização.";
cc) "As formalidades decorrentes, emissão de notas fiscais e outros
documentos, são atos declaratórios que materializam um contrato anterior. Portanto,
não constituem as obrigações, mas somente as declaram. "
dd) "Carece de validade jurídica toda e qualquer formalidade que não esteja
alicerçada em fatos materiais efetivamente ocorridos. Dessa forma, a emissão de nota
fiscal de venda não tem o condão de constituir uma compra e venda, quando fica
evidente que em momento algum houve qualquer negociação de natureza comercial
entre as partes. Quando muito, será considerado como documento para amparar
simples transferências."
ee) No que se refere aos créditos indevidos por devoluções não comprovadas:
" É impressionante a reiteração do padrão das práticas evasivas, pois, do
mesmo modo, nos três anos analisados (2012 a 2014), as devoluções significaram,
aproximadamente, 14,5% do valor total das saídas, conforme se verifica pelo
demonstrativo “TOTAIS MENSAIS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA COM
APROVEITAMENTO DO IPI”, em confronto com o demonstrativo “TOTAIS
MENSAIS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA COM APROVEITAMENTO DO IPI”
(anexos a este TVF). O total das saídas segundo as notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento industrial é de R$ 4.310.110.345,19 e o total das entradas por
devoluções referentes às notas fiscais emitidas pelo CD de Louveira é de R$
625.135.724,61. A proporção do imposto creditado relativamente a essas supostas
devoluções é de 15,9% em relação ao IPI debitado nas saídas (R$ 46.882.940,31 / R$
295.330.198,29).
......
Em 17 de novembro de 2017 (fls. 83.906/10), a fiscalizada foi intimada a
comprovar as devoluções referentes a um conjunto de notas fiscais selecionadas. No
Termo de Constatação e Intimação, observou-se o disposto no artigo 231 do
RIPI/2010, que trata das exigências a serem cumpridas para o direito ao crédito do
imposto.
.......
Como se observa, a fiscalizada não respondeu ao que foi solicitado na
intimação. Seu argumento, outrossim, não se coaduna com a devolução de cargas
inteiras ou, mais do que isto, lotes de produtos que supõem várias cargas de
caminhão.
A exemplo do verificado na ação fiscal de 2012 (IPI), relativamente ao período
considerado na presente fiscalização também se constatou a emissão de notas fiscais
de devolução com pesos que não são suportados numa carga de caminhão. Tomemos
como exemplo a Nota Fiscal de no 001.137.046 (fl. 85.014 ), emitida em nome da UB,
que consigna peso bruto de 226.301,040 kg e líquido de 203.847,840 e relaciona
81.440 caixas de sabão líquido OMO.
Fl. 89827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Referida nota fiscal indica, no campo de informações complementares, o
seguinte: “LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:01.615.814/0090-79 - AV JOSE LUIZ
MAZZALI, 450 PARTE F - SANTO ANTONIO, LOUVEIRA – SP. A fiscalizada não
tem como comprovar a entrega nesse estabelecimento, uma vez que, conforme
relatado, há uma confusão dos supostos estabelecimentos no CD de Louveira, sem
separação física e sem entrada independente para o depósito fechado. De outro lado,
se a mercadoria por ali ficou, no depósito fechado da UBI, não há que se falar em
devolução em decorrência de “produtos com problemas de qualidade e produtos fora
da especificação”, como argumentou a fiscalizada. Cai por terra seu argumento.
Possivelmente, no caso específico desta nota fiscal, tratou-se de um ajuste de estoque.
Porém, não é possível caracterizar a operação como de devolução."
ff) Cita ainda casos de notas com pesos exagerados; outras que indicam peso
incompatível com a carga, ressaltando que "a imensa maioria das notas fiscais
emitidas a título de devoluções de compras, é bom ressaltar, não indica a entrega em
alguma parte do próprio CD de Louveira, constando apenas o endereço do
estabelecimento industrial em Vinhedo";
gg) "De qualquer modo, o mais importante, como já ressaltado, é a ausência do
motivo de cada devolução, que não consta de nenhuma das notas fiscais emitidas a
este título, nem foi informada pela fiscalizada conforme solicitado na intimação.";
hh) "Foram glosados os créditos do imposto utilizados indevidamente,
correspondentes às notas fiscais relativas às devoluções que não foram comprovadas
pelo estabelecimento industrial fiscalizado. Os valores glosados estão relacionados
no demonstrativo “TOTAIS MENSAIS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA COM
APROVEITAMENTO DO IPI” (anexo a este TVF)."
ii) Aponta evasão fiscal por meio da classificação incorreta de preparações
capilares com a finalidade de pentear ou tratar cabelos no Ex 01 na posição
3305.90.00 da TIPI, à qual é atribuída a alíquota de 7%;
jj) Da mesma forma, também teriam sido incorretamente classificados sabonetes
da posição 3401.11.90 (5%) da TIPI, no Ex 01, referente a sabões (0%), e loções
hidratantes VASENOL como se fossem bronzeadores, no Ex 01 da posição
3304.99.90 (12%) da TIPI, quando sua posição correta é a 3304.99.90 (22%);
kk) Feita a glosa das devoluções não comprovadas, a fiscalização efetuou a
reconstituição da escrita fiscal do estabelecimento acrescentando aos valores originais
do Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI), os débitos e créditos apurados;
ll) Diante do exposto, a fiscalização considerou a existência de fraude,
sonegação e o conluio nos atos praticados, aplicando a multa qualificada ao crédito
tributário apurado;
mm) Por fim, foi lavrado Termo de Responsabilidade Solidária para a empresa
Unilever Brasil Ltda, tendo em vista que, segundo a autoridade fiscal, a UBI não
possui autonomia decisória, gerencial e financeira, sendo as atividades do
estabelecimento fiscalizado bancadas pela UNILEVER BRASIL, arcando com custos
de toda ordem, conforme demonstrado.
3. Cientificadas em 28.12.2017, as interessadas apresentaram, tempestivamente,
em 24.01.2018, impugnação (fls. 85.597/85691) na qual:
a) Tecem histórico da fiscalização, ressaltando a pressa na ação fiscal e o fato
da maior parte dos documentos que instruem o auto haverem sido colhidos de outras
ações fiscais, inserindo no processo informações e documentos que não dizem respeito
ao período autuado, gerando nulidades;
Fl. 89828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

b) Afirmam haver elaborado documento em que destacam "todos os trechos que
foram copiados do TVF que deu origem ao processo administrativo no
10830.727214/2013-31 (IPI) e em verde todos os trechos que foram copiados do TVF
do processo administrativo no 10830.726910/2014-19 (PIS/COFINS monofásicos)",
reforçando que "os TVFs em questão não poderiam ter, em conjunto, dado origem ao
TVF deste processo administrativo, na medida em que aqueles trabalhos foram
realizados no contexto de outros fatos geradores (2008/2010).";
c) Citam como exemplo a alegação de os valores unitários indicados nas notas
fiscais de saída emitidas pela UBI (com destaque de IPI) seriam, em média, apenas um
terço dos valores unitários de produtos idênticos indicados nas notas fiscais de saída
da UBR, afirmando que essa conclusão decorre de análise de documentos
apresentados no processo administrativo no 10830.727214/2013-31 e que se refere a
outros períodos (2008/2010), e que não devem ser considerados;
d) Idem para a entrada fictícia de desodorantes importados no estabelecimento
de Vinhedo;
e) Alegam que os contratos firmados entre as firmas interdependentes também
não foi apresentado na presente fiscalização, muito embora a Autoridade tenha
pressionado a empresa a apresentar o documento neste processo:
"Em relação à formalização das compras e vendas entre UBI e UBR, o que se
extrai desta fiscalização é que, após agosto de 2013, as operações embasaram-se no
"SALE AND PURCHASE AGREEMENT" e "CONTRACTUAL AMENDMENT" (fls.
83595/83614); até então, as compras e vendas foram formalizadas diretamente pelas
Notas fiscais eletrônicas do período (petição de fls. 83.716/83.719)."
f) "Ou seja, as menções ao contrato supostamente 'forjado' são feitas pela D.
Fiscalização de forma totalmente impertinente, pois na fase da fiscalização a UBI já
havia prestado todos os esclarecimentos relacionados ao tema e apresentado todos os
documentos que lhe cabia apresentar. O que a D. Fiscalização pretende por meio do
tópico ora em debate é contaminar a presente discussão com documentos que não
foram apresentados nesta fiscalização e tampouco se referem ao período autuado.
Portanto, não há dúvida de que todas as citações no TVF ao 'Acordo de
Fornecimento' ou 'contrato forjado' deverão ser integralmente desconsideradas no
julgamento deste caso."
g) Também devem ser desconsideradas as passagens relativas ao sistema de
compensações e o ‘caixa único’ do grupo econômico e os registros contábeis relativos
ao sistema de compensações do grupo, que descrevem "intimações, respostas,
documentos e depoimentos que se referem a operações ocorridas entre 2008 e 2010.
Os documentos mencionados pela D. Fiscalização como provas de suas alegações
(contas de telefone, água, energia elétrica, comprovante de pagamento de tributo,
etc.) e as tabelas elaboradas (com informações sobre contas contábeis) são de outros
períodos sendo, pois, impertinentes.";
h) Idem para os tópicos relativos à ausência de negociação para fixação de
preços nas saídas para a firma interdependente e os pedidos de produtos da Unilever
Brasil à principal unidade industrial; ocultação do real importador das mercadorias
estrangeiras; depoimentos de diversos funcionários que não poderiam prestar
informação relativa ao período fiscalizado;
i) Criticam os relatos referentes a ações anteriores constantes do termo de
verificação, que devem ser integralmente excluídos, afirmando que "Agente Fiscal
responsável pela presente autuação não formou sua convicção com base nos fatos
pertinentes ao período de 2012 a 2014, mas utilizou informações referentes a outros
Fl. 89829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

fatos geradores (a que teve acesso em razão de seu cargo e não por meio dos
documentos que instruem os autos) para, a todo momento, tentar contaminar a
presente discussão com afirmações impertinentes ou insignificantes ao período sob
análise.";
j) Defendem a inexistência de responsabilidade solidária da UBR, afirmando
que "a D. Fiscalização não pode se valer exclusivamente do inciso I do artigo 124 do
CTN para caracterizar a UBR como sujeito passivo solidário de uma obrigação
tributária que, por força de lei, tem a UBI como único sujeito passivo e o 'interesse
comum' previsto pelo dispositivo em questão não decorre do mero vínculo societário
ou da aquisição de mercadorias, pela UBR, da UBI";
k) Alertam para "o fato de que o estabelecimento sede da UBR (indicado como
responsável solidário) não participou, em absoluto, dos fatos geradores objeto da
autuação fiscal ora combatida (qual seja, as vendas de produtos importados ou
industrializados pela UBI aos CDs da UBR)" e, considerando o princípio da
autonomia dos estabelecimentos não poderia ser considerado responsável solidário
com relação a essas operações;
l) Apontam nulidade na descrição imprecisa dos fatos, uma vez que a
Autoridade Fiscal "constituiu o crédito tributário com base em auto de infração/TVF
que confunde informações e documentos de períodos anteriores com informações e
documentos do período efetivamente fiscalizado";
m) Outra nulidade estaria na desconsideração da personalidade jurídica feita na
prática pela Fiscalização, mas que não constou expressamente no Termo de
Verificação Fiscal. Cita voto vencido no julgamento pelo CARF de recurso voluntário
no processo 10830.727214/2013-31 (também objeto de apreciação por esta Turma),
que entendia pela nulidade do lançamento, para defender sua posição de que há
"violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório, insertos nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal
(“CF”)";
n) Ainda no campo das nulidades, indica cerceamento no direito de defesa em
função da confusa descrição da infração combatida e a incompleta identificação dos
dispositivos legais aplicáveis, além da forma de apuração do crédito tributário
decorrente do suposto erro na classificação fiscal de determinados produtos na TIPI.
Nesse último caso, afirma que pelo procedimento adotado, "sequer sabem o montante
do crédito tributário que está vinculado a essa suposta terceira infração ou
conseguem identificar os motivos que levaram a D. Fiscalização ora a concordar com
a classificação fiscal/alíquota adotada na operação e ora discordar. Note-se que o
auto de infração foi segregado apenas em 'saída de produtos sem lançamento do IPI –
inobservância do valor tributável' e 'crédito indevido por devolução ou retorno de
produtos' ";
o) Em mais uma nulidade, desta feita com referência ao valor tributável
mínimo (VTM), indica que a Fiscalização não teria feito qualquer levantamento
pertinente quanto à sua forma de apuração: "A D. Fiscalização não apurou a média
ponderada do preço conhecido no mercado atacadista na praça da UBI para cada
produto que comercializou, tampouco examinou o custo de fabricação desses
produtos e os demais custos da UBI (financeiros, de venda e de administração – não
há que se falar em custos de publicidade neste caso, pois a UBI não tem necessidade
desse dispêndio, na medida em que sua única cliente é a UBR, como será explorado
em tópico próprio desta impugnação)";
p) Nova nulidade diz respeito ao saldo credor de R$ 45.430.764,76,
transportado para 2012 na escrita da empresa e que foi glosado pela Fiscalização, uma
Fl. 89830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

vez que em lançamento referente aos períodos anteriores (objeto do processo no
10830.727.214/2013-31) foi constatada a inexistência do mesmo. Reclama a
Impugnante que referido processo ainda se encontra em julgamento e que "a forma de
apuração do IPI pela UBI será convalidada e o saldo credor será confirmado, de
modo que o estorno efetuado neste feito se mostrará indevido. Por outro lado, caso a
UBI não logre êxito naquele feito, terá que efetuar o recolhimento do crédito
tributário, situação em que o montante do saldo credor também será confirmado (na
medida em que o pagamento do crédito tributário nos autos do processo
administrativo no 10830.727.214/2013- 31 neutralizará a suposta falta de
recolhimento de IPI no período de 2008/2010) e o estorno feito nesta autuação
também se mostrará indevido";
q) No mérito, defendem a inexistência de simulação, fraude ou confusão
patrimonial nas operações entre a UBI e a UB:
"(...) o objetivo da D. Fiscalização neste auto de infração não é apenas
questionar, mais uma vez, a estrutura operacional adotada pelo Grupo Unilever, mas
reabrir algumas das discussões já encerradas no âmbito dos processos
administrativos no 19515.001904/2004-12 (COFINS) e no 19515.001905/2004-67 (PIS
– ambos já encerrados com desfecho favorável às Requerentes) e, também, vincular a
presente discussão aos litígios de IPI e de PIS/COFINS objetos dos processos
administrativos no 10830.727214/2013- 31 e 10830.726910/2014-19, respectivamente
(ainda em curso na esfera administrativa).
....
122. A análise das alegações de simulação/fraude deve ser precedida da
observação inicial de que todo o procedimento fiscal está apoiado em informações
contábeis e fiscais fornecidas pelas próprias Requerentes, que foram devidamente
refletidas nos livros fiscais, DCTFs, DIPJs e ECF das empresas envolvidas. Isso, por
si só, já demonstra a transparência das Requerentes em relação às operações que
pratica.
123. Nesse sentido, a figura da simulação é prevista no artigo 167 do Código
Civil ('CC') como hipótese de 'invalidade do negócio jurídico' e, para que reste
caracterizada, é necessário que esteja presente algum dos vícios especificamente
enumerados no §1o desse dispositivo. (...)
r) Procuram esclarecer as alegações feitas no TVF, afirmando:
"126. Conforme se pode constatar da tabela acima, as acusações de prestação
pelas Requerentes de informações falsas/inverídicas feitas pelo I. Agente Fiscal não
merecem prosperar, seja porque se referem a documentos que não tem relação com o
período da presente autuação ou mesmo porque se tratam de eventuais equívocos e
que são inábeis a alimentar a alegação de simulação; ou ainda por refletirem uma
visão equivocada dos fatos.
127. O mais grave, no entanto, é a menção insistente no TVF ao 'Acordo de
Fornecimento' apresentado na ação fiscal de 2012 (que se refere a fatos geradores de
2008 e 2010) e considerado forjado/antedatado (equivocadamente, destaque-se).
Frise-se que o documento em questão não foi apresentado nesta fiscalização, na
medida em que não tem relação com o período objeto desta autuação. A menção
reiterada a este contrato representa, data venia, evidente má-fé do I. Agente Fiscal
Autuante, que tem conhecimento de que o documento não foi apresentado nesta
fiscalização e, mesmo assim, utiliza-o incessantemente para tentar qualificar as
Requerentes como criminosas."
Fl. 89831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

128. O contrato que se refere ao período autuado e que, portanto, foi o
entregue pela UBI no curso desta fiscalização, está juntado aos autos às fls.
83.595/83.614 e foi descrito entre as fls. 81 e 90 do TVF. Esse contrato foi firmado em
13.2.2015 com cláusula de vigência determinada (i.e. desde 1.8.2013), na medida em
que apenas formaliza operações que já estavam ocorrendo (antes da formalização do
contrato, as operações eram registradas pelas NFE’s aplicáveis – e não há qualquer
irregularidade nisso, já que a compra e venda pode se operar mesmo sem previsão
contratual).
s) Considera irrelevante a coincidência de dirigentes das empresas, citando
novamente o Voto vencido no julgamento do CARF processo no 10830.727214/2013-
31 para manifestar opinião de que inexiste na legislação pátria qualquer impedimento
legal para que os mesmos diretores assinem em nome de empresas que fazem parte do
mesmo grupo;
t) Sobre o sistema de pagamentos e eventuais compensações:
"138. A D. Fiscalização faz diversas alegações no sentido de que a UBI não
teria autonomia financeira e operaria com recursos próprios da UBR (vide fls. 81 a
115 do TVF). Para fazer essa acusação, a D. Fiscalização pautou-se em um sistema
de compensações que vigeu entre as Requerentes até 2012.
.......
140. Além disso, em relação a todo o período autuado (2012/2014), houve
rateio de despesas entre as empresas do Grupo de Unilever, o que não se confunde
com os pagamentos feitos pela UBR decorrentes da aquisição de mercadorias, como
será visto.
141. Portanto, as Requerentes passam a tecer comentários a respeito (i) do
sistema de compensações (2012), (ii) dos pagamentos efetuados pela UBI à UBR
(2013/2014) e (iii) do contrato de rateio de despesas (todo o período).
..........
144. Portanto, considerando que se trata de contrato previsto pela legislação,
estudado pela doutrina e admitido no Direito brasileiro ao menos desde a edição do
antigo Código Comercial (1850), é fato que não se trata de algo 'fora dos padrões de
mercado', como afirmou a D. Fiscalização à fl. 102 do TVF. (...)145. De maneira
semelhante, também não merece crédito a afirmação feita quanto à 'unidade industrial
não ter receitas próprias' e operar como 'recursos da Unilever Brasil', tendo em vista
que tanto o pagamento quanto a extinção de créditos e débitos recíprocos por meio de
compensação civil são figuras jurídicas expressamente admitidas pelos artigos 304,
305 e 368 do CC14. Portanto, o sistema de compensações não retira a autonomia
financeira da UBI.
.....
150. Diante disso, não há dúvidas de que o conta-corrente que vigeu entre as
Requerentes no período de 2012 não é suficiente para sustentar qualquer alegação de
fraude, simulação ou falta de autonomia financeira da UBI. (...)151. De qualquer
forma, considerando que a D. Fiscalização alegou que o sistema de compensações
teria sido continuado pelas Requerentes por meio do contrato de rateio, é importante
esclarecer: (i) o período posterior ao término da vigência do Contrato de Gestão de
Pagamentos e Recebimentos não foi devidamente fiscalizado, de modo que essa
afirmação não encontra respaldo documental nos autos; e (ii) ainda que assim não
fosse, é inverídica a afirmação de que o sistema de compensações foi continuado por
meio do contrato de rateio, na medida em que ambos não se confundem.
Fl. 89832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

152. Vale notar que a UBI apresentou no curso da fiscalização comprovantes
de pagamento e seus devidos registros contábeis, no intuito de comprovar que havia
sim pagamento feito pela UBR em decorrência da aquisição de mercadorias
provenientes da UBI, conforme se comprova pelas fls.83.720/83.798, 83.799/83.895,
83.911/83.921,
83.931/83.936,
84.152/84.156,
84.185/84.188,
84.189/84.202,
84.235/84.240, 84.807/84.819. No entanto, esses documentos foram desconsiderados
pelo TVF.
...
155. Se a D. Fiscalização tivesse analisado devidamente o Contrato de Rateio,
que consta nos autos (fls. 84929/84935), teria verificado que esse se aplica apenas
aos “gastos referentes a áreas e departamentos de apoio administrativo”.(...) 156. Ou
seja, a mera leitura do documento apresentado no curso da fiscalização é suficiente
para se apurar a natureza das despesas rateadas, o que demonstra que o rateio não
se confunde com o conta-corrente mercantil que um dia existiu entre as
Requerentes.
........
161. Vale esclarecer os pagamentos feitos pela UBI no âmbito do rateio não se
confundem com a dívida da UBR em razão das operações de compra e venda de
mercadorias. Nesse sentido, os documentos anexos comprovam que não havia
qualquer compensação relacionada aos pagamentos que a UBR fazia à UBI em razão
da aquisição de mercadorias (doc. no 15)16. Portanto, é inverídica a afirmação do
TVF de que haveria compensações entre as Requerentes no período de 2013 e 2014
por conta do contrato de rateio (e, como não poderia ser diferente, o TVF não traz
nenhuma prova de que essas compensações existiram).
........"
u) Com relação ao fornecimento de produtos da UBI para a UB:
"164. Contudo, a vigência retroativa não representa qualquer irregularidade
pois, como já esclarecido pela UBI no curso da fiscalização, o contrato em questão
apenas foi firmado para formalizar operações que já vinham acontecendo. Isso sequer
seria necessário, pois a compra e venda pode ocorrer sem previsão contratual, como
é de conhecimento notório por ser prática cotidiana. Ainda que as Requerentes
permanecessem, até o momento, registrando as operações de compra e venda por
meio das NFE’s aplicáveis ou mesmo que a D. Fiscalização desconsiderasse o
instrumento em questão pelo simples fato de produzir efeitos retroativos (o que seria
absurdo), também nestes cenários não haveria motivos para se questionar as
operações realizadas entre a UBI e a UBR.
.......
167. No caso dos autos, pode-se provar a compra e venda dos produtos por
meio da farta quantidade de notas fiscais trocadas entre as partes e dos diversos
registros contábeis e fiscais lançados nos livros da UBI e da UBR – os quais fazem
prova em seu favor, nos termos do artigo 226 do CC. Portanto, não há dúvidas de que
o fornecimento de produtos pela UBI à UBR foi feito nos exatos termos da legislação
e práticas contábeis e comerciais.
......
171. Portanto, resta demonstrado que a venda de produtos pela UBI à UBR
ocorreu devidamente, seja em razão do contrato firmado em 2015 (com efeitos
retroativos), seja em razão das NFE’s aplicáveis e respectivos pagamentos, que são
suficientes para que a operação de compra e venda se concretize. Comprovou-se
Fl. 89833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

ainda que a UBR não controla efetivamente a produção da UBI, mas que é óbvio que
a UBI leva em consideração os pedidos da UBR para Fl. 89307 PA BELEM DRJ
Documento
de
48
página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP20.0120.12511.JCNI. Consulte a página de autenticação no final deste documento. Processo
10830.729074/2017-69
Acórdão
n.o
01-36.338
DRJ/BEL
Fls.
18
18 controlar
sua
produção/estoque, eis que a UBR é sua única cliente e pensar de forma diferente seria
ineficiente.
v) Quanto aos centros de distribuição:
"175. Vale notar que o I. Agente Fiscal diligenciou ao CD da UBR de Louveira
no final de 2012 e verificou, no mês seguinte, que teriam sido transferidos
aproximadamente 800 funcionários do estabelecimento de Louveira à matriz da UBR
em São Paulo, fato que foi constatado por meio das movimentações da GFIP de
novembro de 2012 (que indicava 944 funcionários no CD de Louveira) e dezembro de
2012 (por meio da qual se verificou que o número de funcionários teria sido reduzido
para 112).
176. De acordo com a D. Fiscalização, essa redução decorreria exclusivamente
da diligência que realizou no estabelecimento em questão e demonstraria que a
empresa tinha intuito de simular a natureza do CD de Louveira (fls. 213 do TVF),
além de supostamente evidenciar que teriam sido prestadas informações falsas na
GFIP. (...).....178. De qualquer forma, vale esclarecer que a transferência em questão
decorre de decisão negocial, que foi tomada muito antes da diligência da D.
Fiscalização ao estabelecimento da UBR em Louveira. A transferência de diversos
funcionários do CD de Louveira à matriz da JK teve como objetivo a melhor
utilização do espaço da matriz da UBR em São Paulo, compartilhamento de
infraestrutura e tecnologia da informação (que são essenciais aos funcionários de
venda e não eram tão sofisticadas em Louveira quanto em São Paulo), integração de
diversas equipes que se relacionam com a venda de produtos e otimização da
comunicação com os clientes da UBR.
...
180. Mesmo que assim não fosse, a D. Fiscalização evidentemente desconsidera
a figura do 'trabalho realizado a distância', prevista pela CLT pois vários
funcionários exercem cargos que dispensam a base fixa na empresa. (...).....182.
Vender, em termos práticos, não se resume a anotar pedidos e despachar pacotes
pelos Correios. Uma operação de vendas envolvendo empresas do porte das empresas
do Grupo Unilever geralmente envolve milhares, senão milhões, de itens que
precisam ser produzidos, embalados, acondicionados, e despachados, em curto
período de tempo e de maneira eficiente, até os endereços de múltiplos destinatários.
Todos os dias. Várias vezes por dia. Conforme instruções específicas de cada
comprador. Sem atrasar.
......
185. Portanto, não há qualquer determinação legal que obrigue que os
funcionários atrelados à venda fiquem alocados ao estabelecimento filial vendedor.
Por outro lado, o fato destes funcionários estarem alocados à matriz também é uma
decisão de negócio e que não afeta a natureza do estabelecimento filial, que
permanece sendo de comercial atacadista, tendo em vista os pontos que serão abaixo
explorados.
......."
w) Sobre a emissão das notas fiscais:
Fl. 89834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

"196. Ademais, a D. Fiscalização faz parecer que as Requerentes não emitem
suas próprias notas fiscais pelo simples fato de delegarem os aspectos operacionais
dessa tarefa aos profissionais de uma empresa terceirizada (operador logístico – fls.
175 do TVF).
197. Contudo, o operador logístico não emite notas fiscais em nome próprio,
mas, sim, é contratado para operar o sistema informatizado das empresas do Grupo
Unilever para emitir (i) notas fiscais da UBI e da UBR justamente por conta e ordem
dessas pessoas jurídicas, (ii) com relação às operações realizadas por essas
empresas, (iii) que são registradas nos livros contábeis e documentos fiscais dessas
empresas, como de direito.
198. Grosso modo, o operador logístico realiza função semelhante ao contador
que prepara a Declaração de Ajuste Anual de uma pessoa física e realiza a
transmissão desse documento ao fisco a pedido de seu cliente. A menos, é claro, que
se pretenda que todos – absolutamente todos – os contribuintes do IRPF estejam
obrigados a operar, eles mesmos, os sistemas de transmissão da Declaração de Ajuste
e que não possam contratar profissionais de sua confiança par fazê-lo por sua conta e
ordem.
...."
x) Com referência à existência de vários CNPJs no mesmo endereço:
".... 205. Não há, contudo, que se falar em confusão patrimonial, pois o único
estabelecimento a operar como depósito fechado no endereço sob análise é o
estabelecimento da UBI inscrito no CNPJ sob o no 01.615.814/0090-79. Os demais
estabelecimentos localizados no mesmo endereço de Louveira (UBR e DHL) não
efetuam remessas ao depósito fechado da UBI. Não houve uso compartilhado, entre a
UBI e a UBR, do depósito fechado da UBI, pois os produtos não eram de titularidade
da UBR enquanto eram mantidos no depósito fechado da UBI em Louveira (fls. 175 e
ss. do TVF).
206. Vale dizer, o depósito fechado mantido pela UBI em Louveira só realizou
armazenagem de produtos de titularidade da UBI, já que (i) a referida operação de
armazenagem deixou de existir no momento imediatamente anterior à venda dos
produtos à UBR, e que (ii) os produtos vendidos à UBR foram revendidos aos clientes
da UBR, sem retorno ao depósito fechado em questão.
.....
207. Portanto, resta demonstrado que, dos 9 CNPJs que um dia já estiveram
ativos no endereço de Louveira sob análise (nunca todos na mesma época),
permanecem naquela localidade apenas o CD da UBR (CNPJ de produtos
alimentícios e CNPJ de higiene pessoal), o depósito fechado da UBI e a DHL, fato
plenamente conhecido pela D. Fiscalização e que não representa, em absoluto,
qualquer confusão patrimonial ou irregularidade."
y) Defendem a possibilidade de uso compartilhado de depósitos fechados,
citando o PN 123/74, fato que ocorreria em Louveira;
z) O mesmo com relação aos diversos estabelecimentos do mesmo prédio:
Por outro giro, é verdade que o artigo 609 do RIPI conceitua
“estabelecimento” como “prédio em que são exercidas atividades geradoras de
obrigações, nele compreendidos (...) áreas muradas, cercadas ou por outra forma
isoladas.” Entretanto, o RIPI não determina metragem mínima ou a alocação de
número predeterminado de empregados como requisito para a existência ou validade
de um estabelecimento.
Fl. 89835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

213. A rigor, uma sala fechada com um único empregado (que pode ser
terceirizado), com uma linha telefônica ou terminal de computador, é suficiente para
cumprir todos os requisitos descritos no artigo 609 do RIPI no tocante à
caracterização de um 'estabelecimento', até mesmo porque o Parecer Normativo CST
no 198, de 12.07.1972, analisando a questão análoga, é claro em reconhecer a
caracterização de 'estabelecimento' importador até mesmo para escritórios
administrativos na hipótese de os documentos fiscais assim indicarem:
aa) Aduzem que o descaso da Fiscalização e sua despreocupação em buscar a
verdade dos fatos fica mais evidente quando trata da questão dos preços praticados
pela UBI, que observou o VTM:
"219. O TVF diz às fls. 37/38 que a planilha trazida pela UBI não atenderia ao
solicitado na intimação, pois não há a abertura do custo de produção, bem como não
informaria os tributos pagos, demais despesas com propaganda/administrativas, além
das acessórias. Com efeito, a intimação requereu a composição do preço e este ponto
foi atendido pela UBI. Se o I. Agente Fiscal pretendia mais detalhes, deveria ter
notificado novamente a UBI, o que obviamente não foi feito, pois parece nítido que a
D. Fiscalização já possuía suas próprias conclusões e, além disso, não possuía tempo
hábil para constituir o auto de infração até 31.12.2017. Portanto, claramente se
tratava de intimação pró-forma.
220. Além disso, o TVF interpreta equivocadamente a planilha elaborada pela
UBI ao mencionar que esta empresa teria informado margem de lucro de 50%,
quando, na verdade, indicou margem de lucro de 1,5%. Assim, baseada nesta
premissa equivocada de que a UBI não teria feito seu trabalho e, mais ainda,
utilizando indevidamente a informação de que os valores unitários da UBR (empresa
comercial) seriam 332% (ou 3x) maiores do que os valores unitários da UBI, o TVF
conclui que a UBI não teria observado o VTM.
.....
223. Caso quisesse agir corretamente neste caso, a D. Fiscalização, ciente da
complexidade da análise do VTM e dos critérios, deveria ter solicitado/buscado
informações referentes aos custos da UBI (que são distintos dos custos da UBR) com
um prazo relativamente razoável para análise de todas as informações e feito a
composição dos preços de forma a verificar se estariam de acordo com a legislação
do IPI. Nada disso se encontra nestes autos que, aliás, possuem mais de 83 mil
páginas referentes a documentos e informações das outras fiscalizações e que não se
referem ao período da presente autuação.
.....
226. Se trabalho similar tivesse sido feito pela D. Fiscalização, seria possível
verificar que, também para o período de 2012 a 2014 (objeto da presente autuação),
as operações realizadas pela UBI são lucrativas, já que repagaram o capital aplicado
na compra/importação de insumos e produtos acabados para revenda. Desde já, a
UBI informa que, a despeito da precariedade do trabalho Fl. 89310 PA BELEM
DRJ Documento de 48 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo
código
de
localização
EP20.0120.12511.JCNI. Consulte a página de autenticação no final deste documento. Processo
10830.729074/2017-69 Acórdão n.o 01-36.338 DRJ/BEL Fls. 21 21 realizado pela D. Fiscalização,
solicitará estudo similar para amparar a presente autuação, razão pela qual desde já
requer a conversão do julgamento em diligência.
227. Não obstante isso, é importante deixar claro que, ao longo do período
fiscalizado, a UBI registrou lucro bruto da ordem de R$ 1.474.927.779,79 em 2012,
Fl. 89836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

R$ 1.266.769.331,28 em 2013 e R$ 1.463.496.234,61milhões em 2014, conforme se
verifica nas DIPJs do período (fls. 85.174 e doc. no 21).
......"
bb) Com relação às operações envolvendo produtos importados, entende que a
fiscalização não comprovou que os valores totais de entrada na UBI seriam maiores do
que os valores totais de saída da UBI para a UBR, o que levaria à conclusão de que os
preços praticados pela UBI não observariam o VTM. Argumenta ainda no que se
refere à acusação de que os produtos importados não ingressavam na unidade
industrial da UBI, mas seguiam diretamente para o centro de distribuição da UBR em
Louveira/SP:
"... 237. Ou seja, o TVF utiliza diversas páginas e exemplos (referentes a outros
períodos) para questionar o processo de importação e apontar eventuais falhas de
procedimento, mas que se refere a um pequeno percentual das operações autuadas e,
pior, não endereça o principal ponto da discussão dos autos, que seria a observância
do correto cálculo do VTM para fins de recolhimento do IPI.
238. Apesar disso, vale registrar que, ainda que se admita que as mercadorias
importadas pela UBI tenham sido remetidas diretamente à UBR, isso só ocorreria
porque o tempo médio para recebimento da mercadoria importada em território
brasileiro é de um mês, contados do pedido de importação pela UBI. Considerando
que a UBR trabalha com estoque reduzido e comercializa seus produtos com muita
rapidez, o período médio de um mês é suficiente para que a UBI venda à UBR os
produtos importados.
.........
245. Como se isso não bastasse, as Requerentes não poderiam deixar de
defender que a exigência de IPI sobre os produtos importados, não objeto de
industrialização, é inconstitucional e ilegal, por ofensa aos princípios da isonomia e
seletividade (aplicação dos tratados do GATT para os países signatários), bem como
ao artigo 35 do RIPI (alternatividade do IPI).
...."
cc) Tecem considerações finais sobre a inexistência de simulação ou fraude,
sustentando que a Fiscalização negligenciou a realidade dos fatos, tentando construir
cenário por meio do TVF que, na verdade, inexiste. Sintetiza os pontos essenciais à
compreensão do caso;
dd) Julgam ter ocorrido a decadência dos fatos geradores ocorridos no período
de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, com base no art. 150, IV do CTN;
ee) Especificamente quanto à formação da base de cálculo do IPI:
"... Fl. 89311 PA BELEM DRJ Documento de 48 página(s) assinado digitalmente. Pode
ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP20.0120.12511.JCNI. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Processo 10830.729074/2017-69 Acórdão n.o 01-36.338 DRJ/BEL Fls. 22 22 256. A apuração da
base de cálculo nas saídas realizadas por estabelecimentos industriais (UBI) com
destino a estabelecimentos com os quais mantenha relação de interdependência na
forma do artigo 612 do RIPI (UBR) está sujeita às regras previstas nos artigos 195 e
196 do RIPI:
(...)257. Ou seja, se existir um preço corrente no mercado atacadista na praça
do remetente, então a base de cálculo do IPI deve ser calculada com base na média
ponderada dos preços praticados neste mercado. Se não existir um preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, então a base de cálculo do IPI deve ser
Fl. 89837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

calculada com base nos custos incorridos, acrescidos de uma margem de lucro
normal.
258. O critério para se aplicar uma ou outra regra é a verificação, ou ausência,
de 'preço de mercado atacadista na praça do remetente'(no caso, da UBI), restando,
assim, saber o que se entende, juridicamente, por “praça do remetente” ou, mais
especificamente, qual o conceito jurídico de 'praça'.
..."
ff) Fazem comentários sobre o conceito de “praça”: "261. A legislação
tributária não define de modo expresso o que vem a ser “praça”. E nem poderia ser
diferente, porque “praça”, como local em que se realiza atos de comércio (mercado),
é um conceito de direito comercial, definido no artigo 32 da Lei no 556, de 25 de junho
de 1850 (Código Comercial):
(...)262. Os artigos acima transcritos deixam claro que o conceito ‘praça’
contido no artigo 32 acima transcrito tem relação com um local físico e determinado
em que os diversos comerciantes estabeleciam os preços das mercadorias
comercializadas. (...)264. Esse conceito de ‘praça’, equiparado ao conceito de
município, foi também aceito pelas autoridades fiscais que, quando analisaram
tecnicamente o alcance da expressão ‘mercado atacadista da praça do remetente’
para fins específicos da legislação do IPI, socorreram-se da definição prevista na
legislação comercial. Isso pode ser confirmado no Parecer Normativo n° 44, de 19 de
novembro de 1981 (‘PN 44/81’):
‘6. Registram os Dicionários da Língua Portuguesa que mercado,
convencionalmente, significa a referência feita em relação à compra e venda de
determinados produtos.
6.1. Isto significa, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser considerado
relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela mesma localidade, e
não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento, de
forma isolada.’ (Não destacado no original.)
268. Portanto, considerando a definição da lei comercial vigente ao tempo da
edição da Lei no 4.502, de 30.11.1964 ('Lei 4.502/64'), o entendimento expresso pelas
autoridades fiscais e os precedentes administrativos e judiciais sobre a matéria, é
evidente que o conceito jurídico de praça somente pode ser entendido como sendo
equivalente a 'município' ou localidade específica do estabelecimento industrial.
......
271. Portanto, não pode o Fisco querer atribuir qualquer significado à palavra
'praça' quando esta palavra já possuía um significado mínimo quando da edição de
norma tributária que a utilizou (i.e. artigo 15, inciso I, da Lei 4.502/64). Esta é a
forma adequada de interpretar um termo jurídico naqueles casos em que o referido
termo já encontra definição em leis anteriores.referido termo já encontra definição
em leis anteriores.
......."
gg) Julgam que a orientação descrita na SCI n° 8/12 literalmente não se aplica à
UBI, pois diz respeito à obtenção do valor tributável mínimo do IPI nos casos em que
o estabelecimento industrial tenha em sua praça um único estabelecimento
distribuidor. Isso não ocorreria no caso dos autos, pois nenhum estabelecimento
distribuidor encontra-se localizado na mesma “praça” da UBI, conceito este que
somente poderia ser entendido como sendo equivalente a “município”;
Fl. 89838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

hh) "Assim, caso seja admitida a mudança do conceito jurídico de 'praça' com
base em um mero ato infralegal, o que efetivamente se admite apenas para
argumentar, certo é que o valor cobrado não poderá ser acrescido de penalidades,
juros de mora e atualizações monetárias em razão do disposto no parágrafo único do
artigo 100 do CTN.";
ii) Considerando que a Impugnante considera que o termo ‘praça’ como
‘município’, por consequência, na ausência de um preço de mercado atacadista na
praça do remetente (i.e. Estabelecimento Industrial), o valor tributável mínimo deveria
ser equivalente ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda administração e publicidade, e do lucro normal a ser obtido na operação,
conforme disposto no artigo 196 do RIPI/10;
jj) Entretanto, considerando que a UBI possui gastos com marketing e
publicidade, por exemplo, por ter cliente único com baixíssimo nível de crédito, a base
de cálculo condizente com a realidade não deveria considerar os custos e despesas
incorridos pela empresa comercial UBR e, muito menos, o próprio preço praticado por
essa última em suas operações com terceiros;
kk) "Por fim, caso prevaleça o entendimento pretendido pela D. Fiscalização
para um novo conceito de 'praça', o que mais uma vez se admite apenas para
argumentar, deve ser analisado como deveria ser feito o cálculo nos termos previstos
pelo inciso I do artigo 195 do RIPI.";
ll) Relativamente à infração relativa aos créditos em operações de devolução,
alega:
"... 304. Contudo, há um importante esclarecimento a ser feito sobre o tema: a
UBI vende produtos à UBR e a UBR, como visto, é a empresa do Grupo responsável
por analisar o potencial de vendas de determinado produto e executar o respectivo
plano de comercialização. Ocorre que, para alguns produtos, a UBR verifica que a
comercialização seria facilitada por meio de kits. Assim, a UBR toma essa decisão
negocial e devolve os produtos à UBI, para que esta possa, com a expertise da
industrialização, fazer os processos necessários à formação dos kits. A UBI, por sua
vez, monta os kits e manda os produtos novamente à UBR.
(anexa documentos que demonstrariam esse fluxo e pleiteia a juntada de novos
documentos que ratificam esse fluxo)
306. Toda essa situação justifica o motivo do 'elevado' número de devoluções
pela UBR à UBI constatado pela D. Fiscalização e comprova as devoluções, que,
portanto, não poderiam ser objeto de glosa. Ou seja, resta comprovado que os
produtos devolvidos foram novamente vendidos pela UBI à UBR, razão pela qual
devem ser canceladas as glosas de créditos de IPI, bem como a imposição de multa de
150% do valor do imposto supostamente não recolhido, que presumiu simulação que,
contudo, não ocorreu."
mm) Quanto à classificação fiscal:
"... 313. Tendo em vista os argumentos estritamente técnicos e registros dos
produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”), os produtos ora
questionados devem sim ser classificados como CONDICIONADORES, uma vez que
proporcionam condicionamento capilar (de forma inclusive mais efetiva do que os
condicionadores tradicionais). Portanto, por ter a função de condicionamento capilar
(inclusive indicado no contrarrótulo do produto), foram corretamente classificados
como CONDICIONADORES.
314. Um dos argumentos técnicos trazidos pela UBI é no sentido de que,
através de estudos e padrões fisioquímicos, os produtos com função condicionadora
Fl. 89839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

possuem como base agentes catiônicos, que neutralizam as cargas negativas deixadas
pela lavagem com o xampu, fechando as cutículas abertas na etapa de lavagem com
shampoo, eliminando a estática do cabelo e promovendo a lubrificação e
amaciamento dos fios, bem como melhorando a penteabilidade tanto a seco quanto a
úmido. Esta função também está presente nos cremes de pentear e sprays de pentear,
objeto da presente autuação.
.........
317. Assim, conforme informações extraídas do Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento do Grupo Unilever ('R&D'), os principais componentes para a
entrega dos benefícios de um condicionador são:
1. Surfactantes Catiônicos (Geralmente usados nos produtos da Unilever:
Behentrimonium Chloride e Cetrimonium Chloride)
2. Material Graxo (Geralmente usado nos produtos Unilever: Cetearyl Alcohol)
3. Agentes Condicionantes (Geralmente usados nos produtos da Unilever:
Stearamidopropyl Dimethylamine; e silicones como: Dimethiconol, Dimethicone,
Amodimethicone)
.......
321. Ora, D. Julgadores, é evidente que o sítio eletrônico da Requerente deve
buscar demonstrar a distinção entre os produtos denominados condicionadores,
cremes de tratamento e sprays/cremes de pentear, justamente porque se trata de
produtos com modo de utilização e resultados diferentes a serem esperados pelos seus
consumidores. No entanto, é inegável que um consumidor ao adquirir qualquer um
destes produtos está buscando condicionamento capilar, ora em maior intensidade
(creme de tratamento/creme de pentear), ora para ser utilizado diariamente
(condicionadores) ou sem enxague (spray, mais prático para a vida moderna e
dinâmicas das mulheres ou mesmo dos homens).
.....
(...) se a ANVISA é a responsável pela classificação dos produtos e concluiu
que seriam CONDICIONADORES/CREME RINSE, não cabe às DD. Autoridades
Fiscais ou aduaneiras disporem de forma diversa, uma vez que não possuem
conhecimento técnico-científico para tanto. Inclusive, no caso dos autos, o I. Agente
Fiscal concluiu que os produtos não seriam CONDICIONADORES sem trazer
nenhum laudo técnico ou entendimento de especialista.
327. Por outro lado, para amparar seu entendimento, além dos argumentos
técnicos, a UBI trouxe 2 (dois) laudos de perito independente, Sr. Ricardo Isidoro da
Silva, engenheiro químico (docs. no 36 e 37), analisando as questões técnicas do
creme de pentear e do creme de tratamento capilar, justamente para enquadramento
(ou não) no Ex 01 de IPI. Ambos os laudos concluem que os produtos em questão
seriam CONDICIONADORES, pois possuem como função principal o
condicionamento dos fios por meio a utilização de agentes catiônicos.
.......
330. Outro ponto a ser destacado refere-se à constatação da UBI de que alguns
produtos teriam sido tributados à alíquota de 22%, por não estarem classificados no
Ex 01. No entanto, ao contrário do que pretendeu o TVF, não significa que a UBI
teria reconhecido que os produtos da presente autuação também não seriam
condicionadores do Ex 01. Na verdade, a própria UBI esclareceu que houve erro na
classificação (deveriam ter sido classificados como condicionadores, ou seja, houve
Fl. 89840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

recolhimento a maior de IPI) ou realmente se tratam de produtos que não possuem a
função de condicionar, mas sim fixar ou modelar os fios (fls. 83.995 dos autos).
331. Por fim, a presente autuação exige IPI também em relação às operações
com LOÇÕES HIDRATANTES VASENOL, pois presumiu que a UBI teria classificado
erroneamente como bronzeador no Ex 01 do Código 3304.99.90 (12%) e a
classificação correta seria Outros no Código 3304.99.9021 (22%); e SABONETES,
pois seria 3401.11.90 (5%) e não sabões (0%). 332. Conforme se depreende do
histórico da fiscalização, a D. Fiscalização não intimou a UBI a prestar
esclarecimentos sobre estes produtos especificamente. No mais, como a contingência
relacionada à suposta classificação incorreta não é identificável, tal como destacado
no item dedicado à nulidade da presente autuação, a UBI não saberia de que
produtos especificamente o TVF está se referindo. Portanto, resta demonstrado o
cerceamento do direito de defesa e a nulidade da presente autuação com relação a
este último tópico específico.
333. Em outras palavras, a Fiscalização não identificou as notas
fiscais/produtos que estariam incorretamente como LOÇÕES HIDRATANTES
VASENOL e SABÃO, o que inviabiliza a defesa das Requerentes e justificando a
nulidade da autuação ao menos com relação a este ponto.
........"
nn) Quanto às multas aplicadas, requer a revisão da qualificação da multa
proporcional, em função da inexistência de qualquer ato simulado ou fraudulento;
oo) Contesta ainda a aplicação concomitante das multas de ofício e isolada
sobre os mesmos fatos geradores:
"346. Resta demonstrada, portanto, a improcedência na conduta da D.
Fiscalização, em aplicar, simultaneamente, em relação ao período de fevereiro a
dezembro de 2014, a multa agravada de 150% sobre todo o valor exigido e multa
isolada também de 150% sobre os valores não lançados com cobertura de crédito de
IPI."
pp) Da não incidência de juros sobre a multa aplicada:
“259. Caso seja mantida a exigência consubstanciada nos Autos de Infração, o
que se admite apenas para argumentar, a Requerente requer, então, que a exigência
dos juros seja limitada única e exclusivamente aos valores de principal, excluindo-se
tal exigência com relação às multas de ofício e isolada.
348. Isso porque a aplicação de juros sobre o valor das multas fiscais não é
realizada com amparo lei, mas no Parecer MF no 28, de 2.4.1998, emitido pela
Coordenação Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”), motivo pelo qual a C.
Câmara Superior do E. CARF, no julgamento do Recurso de Divergência no 202-
131.351, (Processo no 18471.001680/2004-30 – Sessão de 6.5.2008), pacificou a
questão acerca da ilegalidade da incidência dos juros moratórios (seja a Taxa SELIC
ou o percentual de 1% ao mês) sobre a multa aplicada no âmbito federal."
qq) Ao final, reiteram os argumentos apresentados, requerendo, caso se entenda
necessário, a conversão do julgamento em diligência, para a qual indica perito e
questionamentos.
4. No que diz respeito à reclassificação dos "condicionadores", referido tópico
foi objeto de diligência através da Resolução de fls. 87.363/87.369, com o seguinte
teor:
"FUNDAMENTAÇÃO 4. Em sua argumentação, as Impugnantes destacam o
registro dos produtos na Anvisa como 'condicionadores' e afirmam que tais produtos
Fl. 89841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

possuem função condicionadora na medida em que neutralizam as cargas negativas
deixadas pela lavagem com o xampu, fechando as cutículas abertas na etapa de
lavagem, eliminando a estática do cabelo e promovendo a lubrificação e amaciamento
dos fios, bem como melhorando a penteabilidade tanto a seco quanto a úmido.
5. Para melhor compreensão do tema discutido, cabe registrar que até
08/02/2000, o 'Ex 01', previsto na TIPI para o NCM 3505.90.00, referia-se a 'creme
rinse', o que foi alterado pelo Decreto no 3.360, de 08/02/2000, a partir de quando este
ex-tarifário passou a se referir a 'condicionador'.
6. As consequências advindas desta alteração foram examinadas na Solução de
Consulta COANA no 2, de 19/04/2001, abaixo transcrita em parte:
'5. O código TIPI 3305.90.00, até 8 de fevereiro de 2000, alocava os ‘creme
rinse’ no Ex01. Com o advento do Decreto n.° 3.360, de 8 de fevereiro de 2000, o
citado Ex foi mantido, mas sob uma nova perspectiva, qual seja, o Ex01 passou a
abarcar apenas os condicionadores. Em vista disso, estabeleceu-se uma dúvida entre o
alcance da expressão ‘creme rinse’ e o termo ‘condicionador’. Esse tipo de dúvida só
pode ser dirimida através de uma criteriosa análise técnica, a qual é apresentada nos
parágrafos que se seguem.
6. A água, por mais estranho que possa parecer, não umedece muito bem as
superfícies e, em conseqüência, não se apresenta como um bom agente para a remoção
de sujeiras, em especial as gordurosas. Isto ocorre porque a água tem tensão
superficial elevada e natureza polar, enquanto as sujidades, via de regra, têm caráter
apolar e baixa tensão superficial. Assim, para melhorar a eficiência da água na
remoção de sujeiras é necessário adicionar-se a ela substâncias que diminuam sua
tensão superficial, promovendo desse modo um contato mais íntimo entre a água e a
superfície que se pretende limpar.
7. As substâncias que proporcionam diminuição da tensão superficial da água
são denominadas tensoativos, agentes de superfície ou surfactantes e que têm por
característica central moléculas contendo partes polares e partes apolares. Esta
característica serve para classificar quimicamente os surfactantes em;
1o) Surfactantes aniônicos que, ao se dissolverem em água, têm parte polar
negativa;
2o) Surfactantes catiônicos, cuja característica é formarem parte polar positiva
quando dissolvidos em solução aquosa;
3o) Surfactantes não-iônicos, onde a parte polar não adquire nem carga positiva
nem negativa quando postos em água;
4o) Surfactantes anfóteros, caracterizados pela formação de partes polares cuja
carga tanto podem ser negativa quanto positiva, dependendo do pH do meio em que
foram solubilizados
8. Enquanto os surfactantes aniônicos têm a maior aplicabilidade em cosméticos
espumíferos, tais como xampus e sabonetes líquidos, os surfactantes catiônicos são
mais utilizados em cosméticos específicos, destinados a neutralizar cargas
eletrostáticas absorvidas por certos substratos (e.g., cabelos) ou atuarem como
bactericidas. Exemplos clássicos dessas aplicações são os xampus anti-caspa e os
condicionadores capilares.
9. A remoção de impurezas residentes em superfícies sólidas por meio de
soluções aquosas contendo sulfactantes é chamada de lavagem.
10. O processo de lavagem consiste das seguintes etapas :
Fl. 89842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

1o) Molhagem completa da sujeira e da superfície do material que estiver sendo
lavado. Daí depreende-se que as qualidades de umedecimento da solução aquosa de
surfactante devem ser boas, de modo que possa haver um contato íntimo entre a
mesma e a superfície a ser limpa;
2o) Remoção completa da sujeira da superfície. A solução aquosa de surfactante
deve ser capaz de remover ou ajudar a remover a sujeira para dentro da solução
líquida, afastando-a da superfície a ser limpa. Isto acontece porque a parte apolar do
surfactante se alinha tanto sobre as superfícies das sujidades quanto sobre a superfície
a ser limpa, reduzindo assim a adesão entre elas;
3o) Manutenção da sujeira no corpo da solução aquosa de surfactante.
11. Em conseqüência, pode-se afirmar que a lavagem é um processo
envolvendo três etapas distintas, é dizer, molhagem das sujeiras, remoção e
manutenção das mesmas no corpo liquido da preparação.
12.O mecanismo básico de lavagem, descrito anteriormente, aplica-se também
aos cabelos.
13. O cabelo é um longo e fino ‘cordão’ proteico, constituído basicamente por
uma proteína chamada de alfa -queratina, e que é lavado por soluções aquosas de
surfactantes aniônicos. Entretanto, surge aqui um problema, já que os surfactantes
aniônicos formam complexos estáveis com polímeros neutros ou proteínas, tal como a
alfa - queratina. Destarte, o cabelo, após o uso do xampu, fica carregado
eletrostaticamente, resultando na repulsão entre as moléculas do surfactante aniônico
ligadas à alfa -queratina e produzindo a ‘armação dos cabelos’, efeito este chamado de
fly-away. Ademais, o emprego continuado de xampus tende a reduzir o brilho dos
cabelos.
14. O tipo de problemática descrita, ocasionada pelo emprego de xampus,
motivou a indústria de cosméticos a desenvolver os condicionadores de cabelos, é
dizer, preparações cujo elemento principal é um surfactante catiônico. Essas
preparações reduzem em muito a carga eletrostática dos cabelos provocada pelos
surfactantes aniônicos dos xampus e dão mais brilho e sedosidade aos cabelos.
Adicionalmente, também facilitam o pentear dos cabelos secos ou úmidos.
15. Com o passar dos anos e o desenvolvimento tecnológico os
condicionadores sofreram uma série de melhorias, criando-se desse modo vários
tipos de condicionadores.
16. Hoje, os condicionadores de cabelos podem ser divididos, pelo menos,
em quatro espécies, segundo o tempo de residência do produto junto aos cabelos e
conforme a necessidade de enxágüe, isto é:
1o) Condicionador instantâneo. Aplica-se depois do xampu e, após 5
minutos, enxágua-se. Destina-se aos cabelos pouco danificados, ajudando no seu
pentear;
2o) Condicionador profundo. Aplica-se sobre os cabelos, aguarda-se por 20
a 30 minutos, lava-se com xampu e por fim enxágua-se. Destina-se a cabelo
quimicamente danificado;
3o) Condicionador sem enxágüe. Deve ser aplicado sobre os cabelos secos e,
feito isto, penteia-se. Objetiva prevenir os danos ocasionados pela secagem
artificial dos cabelos. Ademais, ajuda também a pentear;
4°) Creme rinse. Deve ser aplicado depois do xampu e, após 2 ou 3 minutos,
enxaguado em seguida . Ajuda a desembaraçar.
Fl. 89843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

17. Vale notar também que há diversas variações desses quatro tipos
básicos de condicionadores, tais como, condicionador leve e condicionador
intensivo. Todavia, essas variações de condicionadores sempre podem ser
alocadas junto aos tipos mencionados de condicionadores.
18.Feita a classificação técnica dos condicionadores infere-se que o termo
‘condicionador’ denomina um gênero de preparações capilares, contendo quatro
espécies principais.
19. Tal divisão dos condicionadores permite concluir que todo creme rinse
é um condicionador, porém nem todo condicionador é um creme rinse. Em
conseqüência, a redação do Ex 01 do código TIPI 3305.90.00, dada pelo Decreto
n.° 3.360, de 8 de fevereiro de 2000, aumentou o alcance desse Ex' (grifou-se)
7. Cabe destacar, ainda, trecho da Solução de Consulta COANA no 100, de
20/05/2016:
'10. Para enquadramento do produto no Ex 01 – ‘Condicionadores’, definido na
TIPI para o código 3305.90.00, pleiteado pela consulente, torna-se necessário
compreender a abrangência do termo ‘condicionador’, enquanto preparação capilar.
11. No presente caso, vale explicar que a água não se apresenta como um bom
agente para remoção de sujeiras por apresentar uma tensão superficial elevada e
natureza polar, enquanto as sujidades, via de regra, têm natureza apolar e baixa tensão
superficial, sendo então necessário adicionar-se substâncias na água, como forma de
melhorar sua eficiência no processo. Tais substâncias são os tensoativos (também
chamados surfactantes ou agentes orgânicos de superfície) aniônicos (utilizados em
xampus e outros cosméticos espumíferos) e os catiônicos (utilizados em cosméticos
específicos, por exemplo, xampus anticaspa e condicionadores capilares, destinados a
neutralizar cargas eletrostáticas ou atuarem como bactericidas).
12. Em síntese, pode-se considerar que os condicionadores são preparações que
contêm, principalmente, agentes de superfície catiônicos para redução da carga
eletrostática provocada pelos agentes aniônicos dos xampus, podendo conter ainda
outros agentes condicionantes que ajudam a tornar os cabelos mais macios,
desembaraçáveis e sedosos. O termo ‘condicionador’ não se limita a definir os cremes
para enxágüe, comercialmente denominados ‘cremes rinse’. Algumas composições
são utilizadas nos cabelos secos e podem, inclusive, dispensar a necessidade de
enxágüe. Atuam na restauração dos cabelos danificados, por exemplo, por meio de
produtos químicos ou pela secagem artificial, devolvendo-lhes características que lhe
são próprias' (grifou-se)
8. Acima, já se percebe que a partir do Decreto no 3.360/2000, para fins de
enquadramento no Ex01, do NCM 3305.90.00, não é necessário que o produto seja
enxaguado após a sua utilização, porquanto é reconhecida a existência de
“Condicionador sem enxágue”, que pode, inclusive, ser aplicado sobre os cabelos
secos. Ademais, admite a COANA que um condicionador pode ter efeito leve ou
intenso.
9. Logo, não é o simples fato de o produto possuir uma determinada linha de
ação mais intensa ou de não ser enxaguável que afasta a possibilidade dele ser
classificado como condicionador. Nesta senda, nada impede que um creme para
pentear ou uma máscara capilar, com linha de ação específica mais intensa, possa ser
considerada condicionador.
10. Cita-se como exemplos Soluções de Consulta da Divisão de Administração
Aduaneira – DIANA, da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 6a Região
Fl. 89844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Fiscal, que classificaram cremes de pentear e máscaras para cabelos infantis como
condicionadores:
'Assunto: Classificação de Mercadorias Código tipi - mercadoria 3305.90.00
‘Ex’ 01 - Creme capilar composto de Quinoa Orgânica e Nutramino Complex, dentre
outros componentes, destinado a hidratar e recuperar os cabelos quimicamente
tratados, acondicionado para venda a retalho, em pote plástico de 1 Kg, denominado
comercialmente Kinoa Lizz Máscara Hidratante Aneethun, fabricante Bio Extratus.
30 Dispositivos Legais:
Decreto 97.409 de 23/12/88.
RGI-1a (texto da posição 33.05), RGI - 6a (texto da subposição 3305.90), RGC -
1 (‘Ex’ 01 do código 3305.90.00) e Nota 2 da Seção VI da Tabela de Incidência sobre
Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28/12/2006,
publicado no D.O.U de 29/12/2006 e republicado no D.O.U de 08/01/2007. Subsídios
extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH (aprovadas pelo
Decreto no 435/92, consolidadas pela IN/SRF no 157/2002 e atualizações da IN SRF no
697, de 15/12/2006) e IN RFB no 807, de 11/01/2008, da posição 33.05' (Solução de
Consulta DIANA, SRRF 6a RF, 14/08/2008).
'Código TIPI Mercadoria 3305.90.00 “Ex” 01 - Condicionador capilar para
crianças, contendo extrato orgânico de frutas, destinado a hidratar e amaciar os
cabelos cacheados, após a lavagem com shampoo, acondicionado em frasco plástico,
denominado comercialmente Infantil Máscara para Cabelos Cacheados, marca Bio
Extratus Kids.
Dispositivos Legais: Decreto 97.409 de 23/12/88. Decreto no 435, de
27/01/1992. Decreto no 6.006, de 28/12/2006, publicado no D.O.U de 29/12/2006 e
republicado no D.O.U de 08/01/2007. RGI-1a (texto da posição 33.05), RGI-6 (texto
da subposição 3305.90) e RGC/TIPI-1 (“Ex” 01 do código 3305.90.00) da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). IN SRF no 697, de
15/12/2006. IN RFB no 807, de 11/01/2008. Subsídios extraídos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH da posição 33.05' (Solução de Consulta
DIANA, SRRF 6a RF, 27 de setembro de 2010).
11. O fato de alguns dos produtos indicarem que eles devem aplicados “após o
shampoo e condicionador” não é suficiente, diante da diversidade de tipos de produtos
sobres os quais se discorreu, para descaracterizá-los como 'condicionadores', nos
termos do entendimento expresso na SC Coana acima transcrita.
12. Por outro lado, conquanto, como bem sabemos, a classificação perante a
ANVISA não seja determinante para a classificação fiscal dos produtos na RFB, o
registro dos produtos naquela Agência corrobora o entendimento de que eles sejam
condicionadores.
13. Assim, conforme afirmado na SC 100/2016, também acima transcrita, 'O
termo ‘condicionador’ não se limita a definir os cremes para enxágüe, comercialmente
denominados ‘cremes rinse’. Algumas composições são utilizadas nos cabelos secos e
podem, inclusive, dispensar a necessidade de enxágüe. Atuam na restauração dos
cabelos danificados, por exemplo, por meio de produtos químicos ou pela secagem
artificial, devolvendo-lhes características que lhe são próprias'.
14. As máscaras de tratamento se assemelham à formulação dos
condicionadores, assim como os cremes de pentear. O que diferencia é a ordem em
que as substâncias aparecem na composição, ou seja, a concentração dos princípios
ativos. Geralmente as máscaras apresentam uma concentração maior de princípios
Fl. 89845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

ativos, cabendo destacar que em todos os produtos relacionados encontra-se presente o
'Stearamidopropyl Dimethylamine', como surfactante catiônico.
15. Dessa forma, entende-se que, nos termos das SC Coana 2/2001 e 100/2016,
os cremes para pentear e as máscaras capilares para tratamento dos cabelos de que
trata o presente processo devem ser classificados no Ex 01 da posição 3305.90.00,
cabendo a revisão dessa parte do lançamento.
16. Destarte, solicita-se a realização de diligência, na forma dos arts. 18 e 29 do
PAF, modificado pela Lei no 8.748, de 1993, e do art. 10 da Portaria MF no 341, de
2011, para as seguintes providências:
a) Separar, por período de apuração, a parcela lançada referente à
reclassificação dos cremes para pentear e de tratamento capilar acima citados,
mantidos os demais critérios adotados no lançamento, inclusive quanto à
recomposição da base de cálculo feita na ação fiscal.
b) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que
considere úteis ou necessários ao julgamento do presente feito;
c) Dar ciência ao contribuinte dos atos resultantes desta diligência, concedendo-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se nos autos sobre os fatos novos;
d) Encaminhar os autos a esta DRJ para continuidade do julgamento
administrativo."
5. Em resposta, a Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de fls. 87.403/87.431,
onde apresenta os cálculos solicitados e apresenta novos subsídios para o julgamento,
destacando-se o posicionamento relativo à função principal dos produtos que, no seu
entendimento, não seria como condicionador.”
Em 12 de março de 2019, a DRJ em Belém (PA) julgou a impugnação
parcialmente procedente e o Acórdão no 01-36.338 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
IPI. CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha escrituração e
controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor de tal direito.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CREMES PARA PENTEAR E MÁSCARAS CAPILARES. CLASSIFICAÇÃO NO
"EX" 01, DO NCM 3305.90.00, A PARTIR DO DECRETO No 3.360/2000.
A partir da edição do Decreto n° 3.360, de 08/02/2000, os cremes para pentear e as
máscaras capilares em exame são considerados condicionadores para fins de
classificação no "Ex" 01, do NCM no 3305.90.00, ainda que estes produtos não sejam
submetidos a enxágue ou que eles possuam determinada linha de ação intensiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de poderes de
decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para satisfação dos créditos
tributários constituído por meio de lançamento.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
(ELISÃO FISCAL). ART. 149, VII, DO CTN. SIMULAÇÃO (DISSIMULAÇÃO).
Fl. 89846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da fraude, a tipificação
da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão pelo art. 149, VII, e não pelo
art. 116, parágrafo único, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos.
DECADÊNCIA.
Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos lançamentos por
homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever de
antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição do crédito
tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e efetuar o
pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição correspondente. Na
inexistência de antecipações ou na ocorrência das infrações previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O lançamento de ofício, enquanto ato administrativo, não apenas pode como deve
abrigar em seu conteúdo a totalidade dos fatos atribuídos ao contribuinte e das
penalidades a ele impostas, irradiando, desde logo, todos os demais efeitos que lhe
sejam inerentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Foi interposto recurso de ofício.
Inconformado, o contribuinte e o responsável solidário, Unilever Brasil Ltda.,
interpuseram recurso voluntário, em que, essencialmente, repetem os argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade. Juntaram laudo técnico emitido pela Empresa
PriceWaterhouseCoopers (PWC), que concluiu que houve margem de lucro positiva nos anos de
2012 a 2014, se comparado “o valor de venda com o valor decorrente da aplicação do art. 196 do
RIPI.”
A PGFN apresentou contrarrazões, para que seja mantida a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Os recursos de ofício e voluntários – o contribuinte e o responsável solidário
apresentaram suas defesas em uma mesma peça de defesa - preenchem os requisitos legais de
admissibilidade e devem ser conhecidos.
Antes de iniciar o exame dos recursos, faz-se mister consignar que esta turma
analisou matéria idêntica e para o mesmo contribuinte, quando do julgamento do processo
administrativo (PA) n° 10830.727214/2013-31, em que foi negado provimento ao recurso
voluntário. Foi interposto recurso especial, que aguarda julgamento.
RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 89847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

A DRJ cancelou a parte do lançamento de ofício concernente à classificação fiscal
de produtos para pentear ou tratar os cabelos, reduzindo o principal de IPI em R$
149.850.997,60.
A PGFN não apresentou contrarrazões em relação à matéria.
Concordo com a decisão de piso e nego provimento do recurso de ofício.
E, com fulcro no § 1o do Lei no 9.784/99, adoto como minha razão de decidir o
respectivo trecho do voto condutor do Acórdão no 01-36.338 (fls. 89.332 e 89.333), da lavra do i.
julgador Nelson Klautau Guerreiro da Silva:
“Classificação Fiscal
56. A Fiscalização aponta a classificação incorreta de preparações capilares, tais
como, cremes e sprays, com a finalidade de pentear ou tratar cabelos, entre outros
similares (relação consta em Anexo no processo) no Ex 01 da posição 3305.90.00 da
TIPI (que corresponde aos condicionadores - alíquota 7%), quando o correto seria a
classificação na posição, com alíquota de 22%. Da mesma forma, também teriam sido
incorretamente classificados sabonetes da posição 3401.11.90 (5%) da TIPI, no Ex 01,
referente a sabões (0%), e loções hidratantes VASENOL como se fossem
bronzeadores, no Ex 01 da posição 3304.99.90 (12%) da TIPI, quando sua posição
correta é a 3304.99.90 (22%).
57. As Impugnantes alegam, indicando o registro dos produtos na Anvisa, que
as preparações para pentear ou tratar cabelos, assim como os condicionadores,
proporcionam condicionamento capilar, estando correta a classificação adotada e, com
referência aos sabonetes e à loção Vasenol, reclama que a fiscalização não intimou a
empresa a prestar esclarecimentos, motivo pelo qual desconhece a que produtos se
refere o TVF, havendo cerceamento do direito de defesa e a nulidade em relação a
esse tópico.
58. Primeiramente, no que diz respeito às alegações de nulidade quanto à
reclassificação dos sabonetes e da loção Vasenol, cabe lembrar que não há que se falar
em cerceamento ao direito de defesa antes de iniciado o prazo para a impugnação do
auto de infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou
contraditório. Para comprovar tal assertiva é suficiente a transcrição do art. 14 do
PAF, verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.”
59. A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os
agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes
são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Nesta fase
o contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à
fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento
daquelas obrigações.
60. Nessa etapa, ainda não há exigência de crédito tributário formalizada por
parte da Fazenda Pública, nem há, consequentemente, resistência a ser oposta pela
pessoa fiscalizada. Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para
solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda
não se concretizou. Logo, descabe falar em preterição ao direito de defesa do
contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Fl. 89848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

61. A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da
exigência, é que o contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao
contraditório e à ampla defesa, passa a participar ativamente, inaugurando o processo
administrativo de exigência de crédito tributário, apresentando razões e provas sobre
as quais está fundamentada a sua discordância.
62. No mais, discorda-se da alegação de que não seria possível identificar tais
produtos. No caso dos sabonetes, não se compreende qual detalhamento seria
necessário para identificar o produto. Ademais, a Nota 2 do Capítulo é clara ao afirmar
que "Na acepção da posição 34.01, o termo 'sabões' apenas se aplica aos sabões
solúveis em água", deixando claro que os sabonetes não podem ser inseridos nesse Ex.
63. Por sua vez, a loção hidratante VASENOL é produto mais específico ainda
por conter, inclusive, sua marca e não poder, em hipótese alguma, ser comparado aos
bronzeadores. Assim, correta a alteração de classificação feita nos referidos itens.
64. No que se refere aos demais itens reclassificados (preparações para pentear
ou tratar cabelos), as Impugnantes destacam o registro dos produtos na Anvisa como
"condicionadores" e afirmam que tais produtos possuem função condicionadora na
medida em que neutralizam as cargas negativas deixadas pela lavagem com o xampu,
fechando as cutículas abertas na etapa de lavagem, eliminando a estática do cabelo e
promovendo a lubrificação e amaciamento dos fios, bem como melhorando a
penteabilidade tanto a seco quanto a úmido.
65. Conforme o texto da Resolução transcrita no item 4 do Relatório acima, esta
Turma entende (assim como já decidiu em outra oportunidade e manifestou na
Resolução) que as Soluções de Consulta expedidas pela Coana ampliaram o leque dos
produtos que podem ser considerados como "condicionadores", alcançando aqueles
em análise neste processo (todos possuem o "Stearamidopropyl Dimethylamine",
como surfactante catiônico, de modo a reduzir a carga eletrostática dos cabelos
provocada pelos surfactantes aniônicos). Na própria SC 100, da Coana, é citado
exemplo de composição que atua na "restauração dos cabelos danificados, (...), por
meio de produtos químicos ou pela secagem artificial, devolvendo-lhes características
que lhe são próprias". Esse creme restaurador certamente não será comercializado
como "condicionador", mas possui as propriedades condicionantes que permitem sua
classificação no Ex pretendido. Dessa forma, caberá a revisão dessa parte do
lançamento.”
RECURSO VOLUNTÁRIO
Aprecio os argumentos de defesa do contribuinte e do responsável solidário, na
ordem em que apresentados na peça de defesa.
“III. A NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA”
“3.1. Manutenção de crédito tributário sem fundamento legal”
Reproduzo o trecho que sintetiza o tópico (fl. 89.371):
“(. . .)
42. Diante de todo o exposto, resta demonstrado que a r. decisão recorrida é
nula, por violação ao artigo 31 do Decreto 70.235/72, na medida em que manteve
parte do crédito tributário sem fundamentação legal, eis que considerou as regras do
RIPI inaplicáveis ao caso concreto, mas não apontou qual seria a legislação que
justificaria a cobrança desse crédito tributário (que, frise-se, é bilionário, o que
maximiza a necessidade de correta fundamentação da exigência com base na
legislação vigente à época dos fatos geradores); e, por outro lado, acarretou
Fl. 89849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

cerceamento de defesa e eventual supressão de instância ao deixar de analisar as
questões relacionadas ao VTM e conceito de “praça”.”
O vício da falta de fundamentação legal, se de fato existir, também verificar-se-ia
no auto de infração, posto que o IPI foi calculado sobre o preço de venda UBI, enquanto que o
ato teria se remetido exclusivamente a dispositivos do RIPI e a Lei no 4.502/76.
A meu ver, o auto de infração e, por conseguinte, a decisão recorrida foram
devidamente fundamentados, pelo que os considero hígidos.
Destaco, todavia, que, nos parágrafos seguintes, ainda não expressarei opinião
sobre a constatação fiscal de que houve simulação, com o objetivo de obter vantagem fiscal,
porém exclusivamente sobre a existência ou não de vício nos atos administrativos (auto de
infração e decisão recorrida).
A fiscalização concluiu que UBI e UB são, na verdade, uma só pessoa jurídica,
pelo que fez incidir o IPI sobre o preço de venda que foi praticado pela UB com os clientes
varejistas.
A separação dos negócios em duas pessoas jurídicas distintas e, por conseguinte,
todas as transações cursadas entre elas teriam sido simuladas, com o objetivo de dissimular a
verdade: tratar-se-ia de um negócio apenas, de industrialização e distribuição, cujas vendas para
varejistas deveriam sofrer tributação pelo IPI.
E em quais dispositivos legais se apoiou a fiscalização?
Sob o título “EVASÃO TRIBUTOS” (fl. 85.428 e seguintes), o TVF, que é parte
integrante do auto de infração, detalha os passos do que considera ter sido um elaborado plano
do Grupo Unilever para reduzir a carga tributária não somente de IPI como também de PIS e
COFINS.
Em seguida, no “Simulação” (fls. 85.479 a 85.481), traz o conceito e cita e
transcreve o correspondente art. 167 do Código Civil. Segue com o “A aparência formal e a
realidade material nos atos da Unilever”, em que aponta os fatos simulados e dissimulados. E,
por fim, no corpo do auto de infração, menciona o art. 72 da Lei 4.502/1964, que dispõe sobre
fraude tributária.
Portanto, não há nulidade na decisão recorrida e tampouco no auto de infração,
pelo que nego provimento aos argumentos contidos neste tópico.
“3.2. Cerceamento do direito de defesa: indeferimento do pedido de diligência”
Acusa a decisão da DRJ de nulidade, por ter indeferido dois pedidos de diligência,
a saber:
i) para que a fiscalização indicasse as notas fiscais e produtos que foram objetos
da reclassificação fiscal; e
ii) para que a recorrente tivesse a oportunidade de demonstrar que atendeu as
regras do VTM, por meio de perícia técnica.
Inicio a análise do item “i”, com transcrição de trechos da defesa:
“(. . .)
44. No que se refere às operações com sabão e VASENOL (hidratante x
bronzeador), como a D. Fiscalização não intimou a UBI a prestar esclarecimentos
sobre os produtos que seriam objeto da autuação fiscal e, por outro lado, a suposta
Fl. 89850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

infração de classificação incorreta não foi segregada por produto, a diligência era
imprescindível. Ao compulsar os autos, facilmente se constata que a D. Fiscalização
não identificou as notas fiscais/produtos que estariam incorretamente classificados
como LOÇÕES HIDRATANTES VASENOL e sabão, de modo que a conversão em
diligência seria necessária para que a D. Fiscalização indicasse quais seriam os
produtos que geraram dúvidas, relembrando que:
(ii) UBI fabrica diversos (provavelmente centenas) de tipos de produtos que se
classificam como sabão e, portanto, a D. Fiscalização deveria indicar quais os
produtos teriam sido equivocadamente classificados na TIPI;
(ii) da mesma forma, há diversos tipos de produtos classificados como loção
hidratante VASENOL e, portanto, as Recorrentes precisam saber qual é o produto em
que há dúvida sobre quanto às suas características (hidratante x bronzeador).
45. Esta fragilidade denota nulidade da autuação fiscal ou, ao menos, nulidade
da r. decisão ora recorrida para que seja deferida a conversão do julgamento em
diligência.
46. Nesse sentido, a r. decisão está equivocada quando menciona que a UBI
poderia facilmente identificar os sabões e loção VASENOL e defender-se
adequadamente. Considerando o portfólio de produtos fabricados pelo
estabelecimento da UBI em Vinhedo e a diversidade de produtos que se caracterizam
como sabão, loção hidratante e bronzeador, inclusive de marcas diferentes, a mera
acusação genérica, sem especificar quais produtos geraram dúvidas quanto à
classificação fiscal, não é suficiente para que a UBI localize a qual produto a D.
Fiscalização se refere. Note-se que, entre 2012/2014, a UBI possuía centenas de
registros ativos de produtos classificados nos Códigos 3401.11.90 e 3304.99.90, que
compõem diversas marcas. Vale registrar ainda que a inovação e a descontinuidade
são absolutamente intensas no portfólio do Grupo Unilever, o que exige maior
especificidade da fiscalização para permitir sua defesa.
(. . .)”
Também neste caso, não vislumbro nulidade na decisão de piso.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe ao julgador,
discricionariamente, julgar se há ou não necessidade de converter o julgamento em diligência
para obtenção de esclarecimentos adicionais. Assim, se declara que o processo foi devidamente
instruído, pode negar a realização de diligência, sem que afronte o pleno exercício do direito de
defesa.
Também não reputo serem insuficientes as informações contidas no TVF acerca
do erro na classificação fiscal de sabões e do produto VASENOL. E, neste ponto, acato as
contrarrazões do i. Procurador da Fazenda Nacional André Antonio Souza Santos (fls. 89.774 e
89.775):
“(. . .)
Tampouco caracteriza o vício arguido a não realização de diligência para exame
da classificação fiscal dos sabões e do produto VASENOL.
Não se pode desconhecer que o art. 30, § 1°, do Decreto 70.235/1972 preconiza
que os laudos e pareceres do INT e de outros órgãos federais “serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência”, tendo ressalvado, contudo, que “Não se
considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos”.
Conforme orientação consolidada pelo CARF, “A classificação de mercadorias
é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada
Fl. 89851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a
composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação
(conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas” (Acórdão no 3401-004.380,
destacou-se).
Destaque-se que a existência de prova pericial não é imprescindível para a
resolução de questões atinentes à classificação fiscal, cabendo à autoridade julgadora
avaliar a necessidade, ou não, da realização de diligências ou perícias, consoante o
disposto no art. 18 do Decreto 70.235/19723.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nessa linha, o art. 29 desse diploma legal adota o sistema do livre
convencimento, de modo que, ao apreciar a prova, “a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção”.
Se a prova técnica não é imprescindível à definição da classificação fiscal, no
PAF, com muito mais razão não há que se falar em nulidade por não ter o contribuinte
tido oportunidade de produzir prova durante a ação fiscal, que se notabiliza por ser
uma fase inquisitória, na qual não existe contraditório. Quanto à precisa identificação
dos produtos, ratifica-se a seguinte conclusão do órgão julgador de primeira instância:
62. No mais, discorda-se da alegação de que não seria possível identificar tais
produtos. No caso dos sabonetes, não se compreende qual detalhamento seria
necessário para identificar o produto. Ademais, a Nota 2 do Capítulo é clara ao
afirmar que "Na acepção da posição 34.01, o termo 'sabões' apenas se aplica aos
sabões solúveis em água", deixando claro que os sabonetes não podem ser inseridos
nesse Ex.
63. Por sua vez, a loção hidratante VASENOL é produto mais específico ainda
por conter, inclusive, sua marca e não poder, em hipótese alguma, ser comparado aos
bronzeadores. Assim, correta a alteração de classificação feita nos referidos itens.
No tocante a esse ponto, a autoridade fiscal descreveu que o contribuinte
classificou loções hidratantes VASENOL como se fossem bronzeadores e, além disso,
sabonetes como se fossem sabões.
Ora, ainda que haja mais de um produto classificado pelo contribuinte como
loção hidratante VASENOL, não se percebe qual seria a utilidade de identificar cada
um deles para fim de contraposição aos bronzeadores. Para o Fisco, as várias loções
hidratantes VASENOL não podem ser classificadas como bronzeadores,
independentemente das pequenas variações de uso comercial. Por outro lado, é ônus
do contribuinte, que conhece seus produtos, indicar as razões que entender cabíveis,
caso repute haver diferença relevante entre as várias mercadorias. No que concerne
aos sabonetes, nota-se que a divergência apresentada é de mérito e será enfrentada no
momento oportuno.
Conclui-se pela desnecessidade da conversão do julgamento em diligência.”
Tal qual foi destacado pela PGFN, os argumentos de mérito acerca da
reclassificação fiscal determinada pelo autuante serão apreciados em tópico próprio.
Com relação ao segundo pedido de diligência, também trago excertos do recurso:
“(. . .)
Fl. 89852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

52. Em relação ao VTM, é evidente da leitura do TVF que a D. Fiscalização não
produziu provas para embasar a presente autuação fiscal, mas apenas presumiu a
ocorrência de infrações com base nas fiscalizações anteriores que, repita-se, referem-
se a outro período. Por conta disso, inclusive, as Recorrentes pleitearam a conversão
do julgamento em diligência e apresentaram quesitos/nomearam assistente técnico,
nos termos do artigo 16, IV do Decreto 70.235/72, especialmente para que fosse
comprovada a observância pela UBI ao VTM (artigo 196, parágrafo único do RIPI).
53. Note-se que as Recorrentes expressamente mencionaram que, a despeito da
precariedade do trabalho realizado pela D. Fiscalização, a UBI solicitaria estudo por
empresa independente especializada para comprovar a existência de margem de lucro
nas operações de venda à UBR e, logo, demonstrar que o VTM foi cumprido,
requerendo ainda que esse laudo fosse analisado via conversão do julgamento em
diligência.
54. A D. Fiscalização, por sua vez, apesar de ciente de que o estudo estava
sendo elaborado, indeferiu a conversão do julgamento em diligência, ao argumento de
que a “A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não
é o caso atual. Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes”.
55. Data maxima venia, a apuração de margem de lucro nas operações de
vendas realizadas pela UBI à UBR efetivamente depende de conhecimento técnico,
tendo em vista que o I. Julgador não teria elementos suficientes para confirmar a
existência de margem de lucro operação por operação, tampouco teria informações
suficientes quanto aos custos da UBI e que devem obrigatoriamente compor o VTM.
Portanto, é evidente que este ponto depende de conhecimento técnico.
(. . .)”
Não vejo nulidade.
Conforme anteriormente mencionado, a autuante concluiu que o Grupo Unilever
simulou a existência de duas pessoas jurídicas distintas - UBI e UB -, com a intenção de reduzir
a carga tributária. E, por fim, adotou como base tributável pelo IPI o preço da UB para os
varejistas.
Neste contexto, de fato, a conversão em diligência para a realização de perícia
técnica para apurar o VTM mostrou-se absolutamente desnecessária.
E, conforme mencionei acima, se o julgador entende que o processo já se encontra
devidamente instruído, tem a prerrogativa de negar o pedido de diligência (art. 18 do Decreto no
70.235/72).
Isto posto, nego provimento aos argumentos.
“IV. A NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO
RECORRIDA:
IV.1. PRELIMINARES E NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
(A)
Histórico da fiscalização
(B)
DESMISTIFICANDO O
TVF: o que realmente interessa à presente discussão”
Fl. 89853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Em linhas gerais, a recorrente alega que o auto de infração seria nulo, porque a
fiscalização teria formado o seu juízo a partir de elementos apurados em ações fiscais cujos fatos
geradores ocorreram em anos anteriores aos da presente.
De fato, no TVF constam diversas referências a outros processos administrativos,
notadamente à titulada como “Ação Fiscal 2012”, PA no 10830.727214/2013-31.
Contudo, isto não eiva de nulidade o auto de infração.
Repiso que o núcleo da acusação foi o de que as etapas de industrialização,
armazenagem e venda foram artificialmente separadas em duas pessoas jurídicas (UBI e UB),
para reduzir as despesas com IPI, PIS e COFINS.
O autuante chegou a tal conclusão, a partir da leitura de diversos fatos cuja
ocorrência no período fiscalizado pode ser tida como confirmada pela recorrente, pois deles
apresentou interpretação diversa, com o objetivo de desconstruir a tese da fiscalização (vide
recurso voluntário, fls. 89.408 a 89.440). Como exemplos, vale citar, o sistema de compensações
financeiras entre empresas do Grupo (segundo a recorrente, vigente em 2012), diretoria comum
às empresas, compartilhamento de custos e despesas com pessoal da área administrativa,
logística e espaços de armazenagem e inexistência de força de vendas no CD de Louveira da
UBR.
Assim, os elementos colhidos em ações fiscais anteriores serviram unicamente
para robustecer o conjunto probatório utilizado pelo autuante para concluir o seu trabalho.
Desta forma, considero que não há nulidade no auto de infração, pelo que afasto
as alegações da recorrente.
“(C) Inexistência de responsabilidade solidária da UBR
(D) Erro de identificação do estabelecimento sede da UBR como responsável
solidário”
Os temas epigrafados requerem desta turma duas deliberações distintas: i) como
preliminares de nulidade do ato administrativo; e ii) como questão de mérito.
A recorrente apresenta a discussão sobre atribuição de responsabilidade tributária
solidária à Unilever Brasil Ltda. (UB) e, especificamente, ao estabelecimento sede da UB como
subtópicos das “Preliminares e Nulidades do Auto de Infração”.
À luz do Decreto no 70.235/72 e da Lei no 9.784/99, o eventual erro na eleição do
responsável solidário não torna nulo o lançamento de ofício, pelo que nego provimento aos
argumentos.
Por outro lado, cumpre desde já consignar que, se esta turma ratificar o trabalho
da fiscalização, confirmando o entendimento de que a UB e UBI, para fins de IPI, de fato,
constituíam uma só unidade econômica, não haverá alternativa que não a de igualmente
confirmar a atribuição à UBR de responsabilidade tributária solidária, pois restaria clara a
existência do interesse comum, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. Caso contrário, deve
ser rechaçada. Reproduzo os artigos 124 e 125 do CTN, em que fundamento minhas conclusões:
“Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 89854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.”
“(E) Falta de descrição clara e precisa dos fatos”
Alega o seguinte:
“(. . .)
116. Contudo, no caso concreto, conforme se verifica pelos tópicos já
desenvolvidos a respeito do histórico da fiscalização que ensejou esta autuação fiscal e
das inconsistências do TVF, é evidente que não há descrição clara e precisa dos fatos.
A D. Fiscalização constituiu o crédito tributário com base em auto de infração/TVF
que confunde informações e documentos de períodos anteriores com informações e
documentos do período efetivamente fiscalizado.
(. . .)”
Reitero os comentários aos tópicos anteriores e ainda consigno que todos os fatos
integrantes do conjunto probatório apresentado pela autuante foram claramente descritos e que
não há confusão alguma.
Nego provimento.
“(F) Provas referentes ao VTM não produzidas/autuação baseada em
presunção”
A recorrente alega o seguinte:
“(. . .)
119. A D. Fiscalização exige no auto de infração IPI em razão de suposta
inobservância pela UBI ao VTM, sendo esta cobrança decorrente de acusações de
simulação e fraude. O valor exigido corresponde ao IPI calculado com base nos preços
de saída praticados pela UBR.
120. Contudo, para fazer qualquer afirmação referente à efetiva observância ao
VTM, a D. Fiscalização deveria ter: (i) analisado as regras dos artigos 195 e 196 do
RIPI; (ii) verificado se existe mercado atacadista na praça do remetente das
mercadorias (no caso, da UBI); (iii) esclarecido qual critério de apuração do VTM
entende cabível à UBI (se artigo 195 ou 196 do RIPI) e, a depender do critério que
reputasse adequado, deveria ter (iii.i) calculado a média ponderada do preço conhecido
no mercado atacadista na praça do remetente; ou (iii.ii) apurado o custo de fabricação
do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade e do lucro normal a ser obtido na operação. Somente após percorrer todos
esses passos é que a D. Fiscalização poderia fazer qualquer afirmação a respeito do
VTM praticado pela UBI.
121. Não foi isso o que ocorreu. A D. Fiscalização apenas concluiu, com base
em supostos indícios de que as Recorrentes teriam praticados operações
Fl. 89855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

simuladas/fraudulentas, que a UBI não teria observado o VTM, sem ter feito qualquer
levantamento pertinente quanto à sua forma de apuração. A D. Fiscalização não
apurou a média ponderada do preço conhecido no mercado atacadista na praça da UBI
para cada produto que comercializou, tampouco examinou o custo de fabricação
desses produtos e os demais custos da UBI (financeiros, de venda e de administração –
não há que se falar em custos de publicidade neste caso, pois a UBI não tem
necessidade desse dispêndio, na medida em que sua única cliente é a UBR, como será
explorado em tópico próprio desta impugnação).
122. Na verdade, o TVF, baseado tão somente na informação de que a base de
cálculo dos CDs da UBR seria maior do que a base de cálculo da UBI (afirmação feita
com base em documentos referentes a período diverso do autuado, como visto), inferiu
que a UBI não teria observado o VTM e, portanto, teria vendido os produtos sem
margem de lucro. No entanto, mostra-se precária – e até leviana – a conclusão do
TVF, já que esta constatação referente aos preços praticados entre a UBI e a UBR não
poderia necessariamente levar a D. Fiscalização à conclusão que chegou, na medida
em que existem regras próprias de apuração do VTM, que, apesar de desconsideras
pela r. decisão recorrida, foram observadas pela UBI.
(. . .)
125. Portanto, ainda que não seja reconhecida a nulidade da r. decisão recorrida
por manutenção de crédito tributário de IPI sem análise das regras que regem esse
imposto, a D. Fiscalização, ao lavrar o auto de infração, também não deu a essas
regras a devida atenção, sendo a autuação fiscal decorrente de presunção, razão pela
qual deverá ser reconhecida sua nulidade, sob pena de cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59, II, do Decreto 70.235/72.”
Reitero o exposto em parágrafos anteriores: o auto de infração não foi lavrado, por
inobservância do VTM. Portanto, não há a alegada nulidade.
“(G) Adoção de premissa incorreta para apuração do montante supostamente
devido”
O auto de infração seria nulo, pois teria cometido erro no cálculo do IPI (inciso II
do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do CTN). O saldo inicial credor de janeiro de 2012
foi estornado, em razão de ajustes promovidos na escrita fiscal nos autos do PA n°
10830.727214/2013-31. Contudo, este PA ainda não se encerrou – conforme anteriormente
mencionado, foi interposto recurso especial, que ainda não havia sido julgado, até a conclusão do
presente.
De fato, a fiscalização não computou o saldo credor de períodos anteriores, posto
que nenhum restou, após a conclusão da ação fiscal do PA n° 10830.727214/2013-31. Todavia, o
procedimento não eiva de nulidade o lançamento..
O critério adotado para determinação do crédito tributário estava correto, tendo
sido respeitado o princípio da não cumulatividade que rege o IPI, materializado pelo cálculo do
valor a pagar, por meio do cotejo entre créditos e débitos. Não houve violação do RIPI e,
principalmente, do art. 142 do CTN.
Não obstante, na liquidação do presente julgado, a unidade de origem deverá
reconstituir a escrita fiscal, com base no resultado final do presente e do referido PA, para então
efetuar a cobrança do IPI.
“IV.2. MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL DE IPI
Fl. 89856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Inicio, com transcrição do tópico do TVF “Da Qualificação da Multas” (fls.
85.517 a 85.522), em que a fiscalização sintetiza suas conclusões:
“DA QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS
Por todo o exposto neste Termo, evidencia-se que o grupo Unilever engendrou
um sofisticado mecanismo de evasão de tributos.
De forma consciente, e contando com o suporte de uma sólida estrutura jurídica
e administrativa, a direção do grupo econômico optou por neutralizar oitenta por cento
da incidência do PIS e da COFINS e totalmente a incidência relativa ao IPI, por meio
da chamada “quebra da cadeia” do tributo. Para tanto, simulou a existência de
estabelecimentos de natureza comercial atacadista em Louveira e diversas outras
localidades, bem como, simulou a existência de operações de comercialização entre a
empresa industrial (UBHPL / UBI) e a UB, firma interdependente e empresa principal
do grupo econômico. Verificou-se que, pelo menos, nos anos de 2006 a 2007, 2008 a
2010 e 2011 a 2014, como já vinha fazendo desde 2001, o estabelecimento industrial
emitiu notas fiscais de saída sob os CFOP correspondentes a operações de venda de
produtos acabados de sua fabricação ou importação, indicando como destinatários
estabelecimentos da Unilever Brasil que constituem Centros de Distribuição e fazendo
constar valores que equivalem a aproximadamente um terço dos constantes nas notas
fiscais de saída aos terceiros não interdependentes do mercado consumidor. No
período considerado na presente ação fiscal, as notas fiscais de saída emitidas pelo
estabelecimento industrial de Vinhedo dão conta de que 100% (cem por cento) dos
produtos de fabricação ou importação da UBI tiveram como destino estabelecimentos
da Unilever Brasil.
Das investigações fiscais resultaram numerosas evidências da simulação, tanto
da existência de operações comerciais entre as mencionadas empresas do grupo,
quanto da natureza comercial atacadista dos supostos estabelecimentos destinatários.
Aliás, a própria condição de estabelecimentos distintos da Unilever Brasil, em relação
aos demais estabelecimentos inscritos pelas empresas do grupo econômico em cada
um dos Centros de Distribuição, ficou comprometida de acordo com o conceito
estabelecido no artigo 609 do Regulamento do IPI, pelo que se viu dos fatos
fartamente levantados e relatados neste Termo.
Assim, a “fórmula criativa” utilizada para a redução da base de cálculo dos
tributos indiretos foi a simulação de uma operação de comercialização entre os
estabelecimentos industriais e os supostos comerciais atacadistas da empresa mãe.
Esta etapa de comercialização só existe formalmente, declaradas nas notas fiscais. Mas
não existe no plano material. Nessa passagem fictícia pelas supostas comerciais
atacadistas, os valores de saída multiplicam-se por três vezes ou mais, porém, na fase
seguinte, não há mais destaque do IPI e as alíquotas do PIS e da COFINS são iguais a
zero. No período fiscalizado, os créditos oriundos das aquisições de produtos e
insumos pelo estabelecimento industrial compensaram com sobra os débitos de IPI,
conforme se demonstrou, configurando a “quebra da cadeia” do IPI.
No caso aqui analisado, não restam dúvidas de que a simulação dos atos
praticados requisitou a fraude, a sonegação e o conluio.”
Evidente intuito de fraude
A lei 4.502/64, no seu artigo 72, define a fraude como “toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar
ou diferir o seu pagamento.”
Fl. 89857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

A Unilever Brasil inseriu informações falsas em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP apresentadas pela Unilever Brasil
entre julho/2008 e novembro/2012, com o claro objetivo de fazer parecer que havia
um estabelecimento comercial atacadista de produtos de higiene pessoal e limpeza em
Louveira.
UBI e UB inseriram informação falsa nas respectivas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ de que os
estabelecimentos remetente e destinatário dos referidos produtos “não” eram
interdependentes, possivelmente, para dificultar a seleção para uma eventual
fiscalização por parte da RFB.
O grupo Unilever prestou informações falsas ao Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica. Informou a existência de vários estabelecimentos no prédio situado à
Avenida José Luiz Mazzali, 450, em Louveira (SP), endereço onde só há um
estabelecimento, conforme diligências realizadas e relatadas neste Termo. Informou
também vários estabelecimentos para o mesmo prédio em relação aos demais Centros
de Distribuição localizados nas outras cidades brasileiras.
A fiscalizada prestou informação falsa ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
até mesmo, quanto à sua própria sede, uma vez ter sido constatado no prédio da matriz
do grupo em São Paulo, que a sede da Unilever Brasil Industrial não existe no
endereço informado.
A fiscalizada apresentou a esta Fiscalização, contratos forjados e antedatados,
com vistas a demonstrar a existência de negociação e operações comerciais entre a
empresa industrial e a Unilever Brasil, no curso da ação fiscal de 2012 (IPI).
Nas notas fiscais de entrada referentes às importações de desodorantes, também
foram inseridas informação falsa em relação ao destinatário dos produtos, que sequer
ingressam no estabelecimento industrial da UBHPL / UBI de Vinhedo.
As Declarações de Importação (DI) correspondentes aos desodorantes
importados, em nome da UBHPL / UBI também contêm informações falsas, uma vez
que a fiscalização aduaneira apurou ter havido a ocultação do real importador, a
Unilever Brasil.
No curso da presente ação fiscal foram apresentados contratos firmados em
2015 e 2016, com vigência retroativa a 2013, conforme relatado.
Os atos acima relacionados configuram claramente a fraude. E o objetivo de
reduzir o montante dos tributos indiretos federais é evidente, conforme demonstrado
ao longo deste Termo.
Sonegação
Por tudo o que foi relatado, também resta plenamente caracterizada a
sonegação, conforme definida no artigo 71 da que Segundo a Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Consciência da ilicitude
Neste Termo foram demonstradas a gênese, a montagem e a execução
meticulosa do planejamento tributário adotado pelo grupo econômico Unilever. Foram
Fl. 89858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

mostrados os efeitos tributários e benefícios indevidamente auferidos pela corporação.
Foi comprovada a simulação dos negócios jurídicos entre a empresa industrial e a
Unilever Brasil, bem como a redução artificial da base de cálculo dos tributos federais
indiretos incidentes na fase industrial.
É possível extrair dos fatos relatados e dos documentos apresentados à
Fiscalização, das Declarações obrigatórias apresentadas e das diversas diligências
efetuadas, inclusive as dirigidas a funcionários e ex-funcionários, que a direção do
grupo econômico Unilever tinha plena consciência das ilicitudes cometidas, entre
outros motivos, porque a ninguém é dado desconhecer a lei.
Especialmente, a prática dos atos caracterizados como falsidade ideológica ou
material não pode ser dissociada do intuito deliberado de fraudar.
Conluio
A prática dos atos simulados visando à substancial redução do pagamento do
PIS e da COFINS e da neutralização da incidência do IPI não foi decidida apenas no
âmbito da pessoa jurídica que exerce a atividade industrial. Foi decidida e autorizada
pela direção das duas empresas envolvidas no planejamento fiscal evasivo. Não
importa se os dirigentes das duas empresas são ou não as mesmas pessoas físicas.
Também não importa se a empresa não goza de autonomia decisória, financeira e
administrativa. Ainda que pertençam ao mesmo grupo econômico, Unilever Brasil
Industrial (e suas sucedidas) e Unilever Brasil constituem duas pessoas jurídicas
distintas e assim foram consideradas por esta fiscalização. Configura-se, portanto, a
prática de conluio, conforme definido no artigo 73 da lei 4.502/64:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Reiteração
As práticas evasivas relatadas neste Termo de Verificação Fiscal são reiteradas.
Conforme se viu, iniciam-se no início da década passada e persistem, pelo menos, até
o final de dezembro de 2014, último período verificado. Os autos de infração do IPI
lavrados anteriormente, referentes aos períodos 2006/2007 e 2008 a 2010, bem como
aqueles relativos ao PIS e à COFINS, lavrados em 2004 e em 2014, todos
mencionados neste relato, trazem provas cabais das práticas simulatórias reiteradas ao
longo de todo estes anos.”
No tópico e subtópicos seguintes, apresentarei os argumentos de defesa que
combatem a acusação de fraude e simulação.
Manifesto-me apenas ao fim, após o subtópico “6.1 - I. Considerações finais
sobre a inexistência de simulação ou fraude fiscal no caso dos autos”.
“6.1. Da inexistência de simulação, fraude ou confusão patrimonial nas
operações de venda entre UBI e UBR
A. Aspectos relevantes da estrutura do Grupo Unilever no Brasil e existência de
substância econômica e propósito negocial na segregação de atividades industrial e
comercial”
Juntou aos autos estudo desenvolvido pela empresa de consultoria Ernest &
Young (doc. 10 da impugnação), que, em suma, concluiu que a segregação de atividades
(industrial- comercial) foi uma estratégia global do Grupo Unilever, que resultou em ganhos, sob
o ponto de vista dos resultados consolidados. E destacou que foi implementada e mantida mesmo
nos locais em que não se mostrou ser a alternativa financeiramente mais interessante.
Fl. 89859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

As conclusões assim sumariou (fls. 89.397 e 89.398):
“(. . .)
140. Esse estudo da E&Y demonstra que desde 2000 o Grupo Unilever vem
implementando esforços globais voltados à segregação de atividades industriais e
comerciais em todos os países em que atua, independentemente de ganhos/perdas
tributárias locais, o que se evidencia pelos Projetos One Unilever, Mountain, U2K2 e
Cordillera.
141. Conforme indicado pela E&Y em sua análise, tal estratégia de segregação
visa fortalecer o posicionamento estratégico do Grupo Unilever por meio de medidas
que incluem: (i) a adoção de um modelo de negócios mais consistente regional e
globalmente, inclusive em Tecnologia da Informação; (ii) maior cooperação entre as
áreas em diferentes países; (iii) ganho de agilidade na introdução de novas
marcas/produtos; (iv) melhoria de atendimento a clientes, promoções, rapidez nas
customizações, resposta a problemas, velocidade de entrega; (v) otimização da cadeia
de suprimentos através da melhoria de relacionamento com fornecedores; (vi) maior
transparência e clareza nas informações prestadas; (vii) auxílio na diversificação dos
riscos entre diferentes países/negócios; (viii) maior agilidade no processo de decisão;
etc.
142. Além disso, a segregação das atividades também visa proporcionar ao
Grupo Unilever, do ponto de vista global, ganhos de margem decorrentes de: (i)
redução de atividades e/ou custos duplicados ao longo da cadeia; (ii) ganhos em
negociações com fornecedores e varejistas; (iii) redução de estoques e do ciclo de
caixa; e (iv) redução de perdas, entre outros também demonstrados, a partir de dados
financeiros do Grupo.
143. Todos esses benefícios estão demonstrados no estudo elaborado pela E&Y,
bem como, naquilo que interessa mais diretamente ao caso dos autos, que:
(i) a segregação das atividades industriais e comerciais em pessoas jurídicas
distintas foi adotada inclusive naqueles Países em que tal medida implicou aumento
dos custos tributários locais, como é possível verificar nos casos das operações do
Grupo Unilever na Colômbia, Costa Rica, e El Salvador; e
(ii) a segregação das atividades industriais e comerciais no Brasil implicou
diversos ganhos não tributários – uns esperados e outros não - para as entidades locais
UBI e UBR, que, a partir da efetiva implementação da nova estrutura, apresentaram
expressivas melhorias em seus indicadores operacionais e financeiros, tais como, forte
crescimento na receita, redução do ciclo de caixa, crescimento da receita de vendas e
do retorno sobre ativos etc.
(. . .)”
Cita os Acórdãos CARF n° 3402-001.908, de 26/09/12 e 3403-002.519, de
22/10/13, em que tal estrutura foi analisada e acatada. O primeiro versava sobre PIS - regime
monofásico, relativo aos anos de 2000 a 2003, e o segundo, COFINS – regime monofásico,
referente ao período de 31/10/2001 a 31/12/2003. Ambos já se encerraram na esfera
administrativa.
No PA no 11829.720033/2016-28, cujo processo dizia respeito à interposição
fraudulenta no âmbito aduaneiro, a controvérsia acerca do propósito negocial foi considerada
como irrelevante, não obstante ter sido negado provimento ao recurso.
Fl. 89860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

E no PA n° 10830.729610/2014-19, referente à exigência de PIS e COFINS de
2009 e 2010, concluíram que os fatos trazidos pela fiscalização não eram suficientes para a
configuração da simulação.
Por fim, dispôs que a DRF de Indaiatuba/SP teria fiscalizado o estabelecimento,
sem acusá-la de fraude, que nos autos do PA no 13896.722.835/2018-66 estar-se-ia discutindo
exclusivamente o VTM, sem questionamento acerca da estrutura, e que há outros acórdãos em
que estrutura semelhante teria sido examinada e não considerada como fraudulenta.
“B. Inconsistência/irrelevância das alegações do TVF para justificar a suposta
simulação/fraude”
Apresenta justificativas para aos fatos apontados pela fiscalização como indícios
da simulação:
a) Acusação de que havia contratos forjados e antedatados.
Defesa: os contratos apontados não se referem aos anos de 2012 a 2014, em
relação aos quais foram apresentados os acordos de compra e venda.
b) Acusação de que incluiu informações falsas no CNPJ, pois informou que
havia vários estabelecimentos em Louveira/SP (UB), quando, na verdade,
havia apenas um. O mesmo ocorreu em outros centros de distribuição.
Defesa: é lícito e possível coexistirem várias empresas no mesmo local, desde
que cada uma com uma parte.
c) Acusação de que a UB inseriu informação falsa em GFIP.
Defesa: a informação refere-se a 2012 e anos anteriores, são meros equívocos
e irrelevantes para configuração de simulação.
d) Acusação de que UB e UBI informaram nas respectivas DIPJ que não eram
interdependentes, para dificultar a seleção para eventual fiscalização.
Defesa: mero equívoco. Em outros campos, são informadas as participações
societárias.
e) Acusação de inclusão de informação falsa nas notas fiscais de entrada de
desodorante e nos documentos de importação, em que o real importador foi a
UB e não UBI.
Defesa: os documentos não se referem ao período fiscalizado. A ocultação do
real importador é objeto de litígio ainda não concluído.
“C. A coincidência de dirigentes”
Colacionou trechos de acórdãos anteriormente mencionados, em que a
coincidência de dirigentes é tida como prática lícita e comum e não indício de fraude.
“D. Sistema de pagamento e eventuais compensações
D.1. Sistema de compensação: 2012”
O sistema de compensações vigeu somente até 2012 e respaldado por contratos de
gestão financeira, variação dos contratos de compra e venda, elaborados nos termos do código
civil.
Fl. 89861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

A compensação entre débitos e créditos está prevista nos artigos 304, 305 e 368
do Código Civil.
Anexou parecer do Professor José Alexandre Tavares Guerreiro, confirmando não
haver qualquer ilicitude ou invalidade.
Por fim, menciona processos em que o Fisco cobrou IOF sobre as contas-
correntes, sem questionar sua legalidade.
Portanto, tal argumento não poderia ser considerado como indício de falta de
autonomia financeira.
“D.2. Contrato de rateio”
“D.3. Comprovantes de pagamento”
A fiscalização alega que o contrato de rateio foi continuação do contrato de
compensação. Todavia, as naturezas são diversas e não se confundem.
O contrato de rateio data de 2009, anterior, portanto, ao fim do contrato de
compensações, que ocorreu em 2012.
Foram apresentados registros contábeis de pagamentos, não considerados pela
DRJ.
Os contratos previam de forma clara o critério de rateio, proporcional à
participação na receita líquida total de cada uma das empresas que se beneficiavam dos gastos.
Trata-se de acordo usualmente adorado por grandes grupos e não é indício de falta
de independência financeira.
“E. Fornecimento de produtos pela UBI à UBR”
A fiscalização identificou que o contrato de fornecimento foi antedatado, o que
sugeriria confusão patrimonial. Ademais, contém diversas contradições e inconsistências.
A vigência retroativa não representa uma irregularidade, porém apenas que não
fora formalizado na data em que começou a vigorar.
Destaca que não dependia de formalização (art. 107 do CC) e os negócios
ocorridos anteriormente poderiam ser provados por outros meios, tais como, pelo grande número
de notas fiscais carreadas aos autos.
A fiscalização afirmou que a UB controla os fornecimentos da UBI. Ora, quando
se trata de grandes compras e vendas, inclusive entre fornecedor e cliente de grupos econômicos
distintos, é natural que o desempenho de um influencie o do outro, porém, sem que signifique
que constituem uma só entidade.
“F. Centros de distribuição”
Todas as características deste tipo de estabelecimento foram desvirtuadas, para
que conduzissem à conclusão desejada pela fiscalização. Nos itens seguintes, combate cada uma
das afirmações do autuante.
“F.1. Presunção de ausência de atividade de comercialização”
“F.2. Emissão de notas fiscais”
Fl. 89862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Segundo o Fisco, tratar-se-iam, de fato, de depósitos fechados, impedidos de
realizar vendas.
Não havia empregados especializados em vendas, porém somente em logística e
de empresa terceirizada e não dispunha de espaço para atividades de venda.
A fiscalização destacou ainda uma movimentação de empregados no final do ano
de 2012, do CD para a matriz da UB, que, a seu ver, fora motivada pela conclusão da diligência
fiscal, no mês anterior. E considerou o fato como indício de que não era uma atacadista e sim
mero depósito.
Não há lei que o obrigue a manter vendedores no local, para que seja considerado
atacadista.
O processo de vendas da Unilever envolve vultosas quantias e demanda diversos
esforços, envidados por meio de um processo muito mais complexo do que o vislumbrado pela
fiscalização.
Os CD realizam uma série de outras atividades típicas, tais como, recebimento e
conferência de mercadorias, movimentação até o local de armazenagem, redespacho, separação
de pedidos, embalagem, expedição, transporte e auditoria de estoques.
Com relação à transferência de empregados, destaca sua absoluta irrelevância para
a demanda. Não obstante, juntou e-mails, comprovando que a decisão fora tomada muitos meses
antes.
Por fim, também descabida a afirmação de que seria indício de simulação o fato
de contratar operador logístico, inclusive para emitir notas fiscais. Neste último caso, a atividade
assemelha-se à que é normalmente contratada com um contador, que se torna responsável pela
escrita.
“F.3. Manutenção de diversas inscrições de CNPJ
F.4. Uso compartilhado de espaço físico
F.5. Manutenção de estabelecimentos diversos no mesmo prédio”
No contexto da acusação de que industrial e atacadista eram uma única pessoa
jurídica, constituiu indício da confusão patrimonial o fato de existirem diversas empresas no
endereço onde se localizava o CD de Louveira (SP) da UB, destino de quase 100% das vendas
da UBI no período fiscalizado.
Assim enfrentou a questão (fls. 89.424 e 89.425):
“(. . .)
238. Contudo, consta no próprio TVF que, das 9 inscrições em questão, 5 foram
baixadas antes do período autuado, uma corresponde à empresa DHL (operador
logístico que auxilia o Grupo Unilever) e as outras 3 correspondem às inscrições das
próprias Recorrentes: estabelecimentos do CD da UBR (CNPJ no 61.068.276/0307-80,
especializado em produtos de higiene pessoal e CNPJ no 61.068.276/0028-16,
instituído para operações com produtos alimentícios) e depósito fechado da UBI
(CNPJ no 01.615.814/0090-79, sucessor do CNPJ 03.085.759/0015-08 – fls. 146, 148
e 151).
(. . .)
Fl. 89863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

241. Não há, contudo, que se falar em confusão patrimonial, pois o único
estabelecimento a operar como depósito fechado no endereço sob análise é o
estabelecimento da UBI inscrito no CNPJ sob o no 01.615.814/0090-79. Os demais
estabelecimentos localizados no mesmo endereço de Louveira (UBR e DHL) não
efetuam remessas ao depósito fechado da UBI. Não houve uso compartilhado, entre a
UBI e a UBR, do depósito fechado da UBI, pois os produtos não eram de titularidade
da UBR enquanto eram mantidos no depósito fechado da UBI em Louveira (fls. 175 e
ss. do TVF).
242. Vale dizer, o depósito fechado mantido pela UBI em Louveira só realizou
armazenagem de produtos de titularidade da UBI, já que (i) a referida operação de
armazenagem deixou de existir no momento imediatamente anterior à venda dos
produtos à UBR, e que (ii) os produtos vendidos à UBR foram revendidos aos clientes
da UBR, sem retorno ao depósito fechado em questão.
243. Portanto, resta demonstrado que, dos 9 CNPJs que um dia já estiveram
ativos no endereço de Louveira sob análise (nunca todos na mesma época),
permanecem naquela localidade apenas o CD da UBR (CNPJ de produtos alimentícios
e CNPJ de higiene pessoal), o depósito fechado da UBI e a DHL, fato plenamente
conhecido pela D. Fiscalização e que não representa, em absoluto, qualquer confusão
patrimonial ou irregularidade.”
(. . .)
245. Contudo, ainda que assim não fosse e que se admitisse a acusação de
utilização compartilhada de espaço físico pelas Recorrentes, mesmo nesse cenário não
haveria qualquer irregularidade, pois o uso compartilhado de espaço é autorizado tanto
pelo Parecer Normativo CST no 123, de 05.08.1974 (“PN CST no 123/74”) quanto por
Regime Especial do ICMS concedido ao estabelecimento da UBI localizado em
Louveira (doc. no 18 da impugnação – fls. 86.665/86.685):
(. . .)
248. Por outro giro, é verdade que o artigo 609 do RIPI conceitua
“estabelecimento” como “prédio em que são exercidas atividades geradoras de
obrigações, nele compreendidos (...) áreas muradas, cercadas ou por outra forma
isoladas. ” Entretanto, o RIPI não determina metragem mínima ou a alocação de
número predeterminado de empregados como requisito para a existência ou validade
de um estabelecimento.
249. A rigor, uma sala fechada com um único empregado (que pode ser
terceirizado), com uma linha telefônica ou terminal de computador, é suficiente para
cumprir todos os requisitos descritos no artigo 609 do RIPI no tocante à caracterização
de um “estabelecimento”, até mesmo porque o Parecer Normativo CST no 198, de
12.07.1972, analisando a questão análoga, é claro em reconhecer a caracterização de
“estabelecimento” importador até mesmo para escritórios administrativos na hipótese
de os documentos fiscais assim indicarem:
“(...)
5. Considera-se estabelecimento importador o que estiver caracterizado como
tal no conhecimento de carga e na declaração de importação (...).
6. Irrelevante para descaracterizar tal condição, na vigência da redação original
da Lei no 4.502/64, o fato de ser o estabelecimento importador mero escritório
administrativo, com incapacidade física e funcional para receber produtos importados,
que seriam destinados a estabelecimento industrial da mesma empresa. A
conceituação de estabelecimento, na esfera de abrangência do IPI, o identifica com o
prédio em que são exercidas atividades geradoras de obrigações previstas no RIPI,
Fl. 89864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

englobando, evidentemente, as acessórias e principais, dentre essas, o pagamento do
IPI por ocasião do desembaraço do produto importado e da sua subsequente “saída
ficta” do estabelecimento importador”. (Não destacado no original.)”
“G. Existência de margem de lucro/observância ao VTM”
A fiscalização afirmou que os preços da UBI eram cerca de três vezes menores do
que os da UB, com base em dados dos anos de 2008 a 2010.
Em relação ao período fiscalizado, a recorrente apresentou uma planilha,
informando o custo orçado, a margem de lucro de 1,5% e o preço líquido relativos às notas
fiscais de venda selecionadas pela fiscalização.
A fiscalização afirmou que a planilha não era “verossímil”, porque não continha
abertura detalhada dos custos de produção, além de não informar os tributos pagos, e as despesas
com propaganda, administrativas e acessórias.
Se o objetivo era o de verificar se o VTM havia sido observado, a fiscalização
deveria ter reintimado a recorrente, solicitando informações adicionais.
A recorrente, por seu turno, contratou a empresa PWC, que confirmou que fora
computada margem de lucro nas vendas de 2012 a 2014. Chega-se à mesma conclusão, a partir
das informações sobre vendas e custo e lucro bruto contidas nas DIPJ.
Portanto, não haveria dúvida quanto ao atendimento do VTM e à improcedência
da afirmação de que não apurou lucro nas vendas para a UB.
“H. Operações envolvendo importados”
A fiscalização apresentou quadro em que demonstra que o somatório anual dos
valores das notas fiscais de saída representaram, em média, 81% do somatório dos valores das
notas fiscais de entrada.
E que os produtos seguiam da repartição alfandegária direto para a UB, o que
seria indício de que a real importadora era a UB.
Em primeiro lugar, consigna que as operações com importados representaram
apenas 8% das vendas, pelo que eventuais inconsistências não poderiam contaminar toda a
estrutura da Unilever.
Em seguida, que a fiscalização não informou quais lastreiam tal conclusão, pelo
que deve ser desconsiderada.
Não há nos autos prova de que os produtos não ingressaram nos estabelecimentos
da UBI. Ademais, todas as importação foram devidamente registradas nos livros contábeis e
fiscais.
Mais uma vez, o ponto central não foi abordado, qual seja, o atendimento ou não
do VTM.
Por fim, há que se registrar que a incidência do IPI em revenda de importados é
inconstitucional e ilegal. pois ofende os princípios da isonomia e seletividade (aplicação do
GATT), bem como o art. 35 do RIPI (alternatividade do IPI).
“I. Considerações finais sobre a inexistência de simulação ou fraude fiscal no
caso dos autos”
Fl. 89865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

Neste tópico, apresenta uma síntese do exposto nos anteriores e reitera que a
fiscalização, por ter identificado grande disparidade entre os preços de venda da UB e da UBI,
tenta desqualificar a estrutura do grupo Unilever, socorrendo-se de fatos impertinentes ou
irrelevantes para sustentar uma acusação de fraude, ignorando o foco da questão técnica que
seria o VTM.
RELATOR - EXAME DA ESTRUTURA DO GRUPO UNILEVER
A desconsideração das personalidades jurídicas da UBI e UB, sociedades
empresárias de fabricação e distribuição de produtos, respectivamente, constituídas nos termos
dos artigos 966, 967, 981, 982 e 1.052 a 1.054 do CC e cujo escopo é apuração de lucro, deve ser
precedida da apresentação de provas que as desqualifiquem como unidades autônomas de
negócios.
Que demonstrassem que não dispunham dos recursos financeiros necessários para
o financiamento e assunção dos riscos das operações.
Que não dispunha de conhecimento sobre fabricação, armazenagem e logística de
distribuição, bens móveis e imóveis (armazém e equipamentos) e pessoal administrativo e
técnico para cumprir com seus objetivos sociais.
E, por fim, que os empreendimentos, individualmente considerados, eram
incapazes de gerar rendas para fazer frente a seus gastos e ainda cumprir com a meta de distribuir
lucros aos sócios.
Contudo, o conjunto probatório reunido não me levou à conclusão da fiscalização.
Não há provas de que houve simulação e fraude, com o objetivo de reduzir a carga tributária.
Vejamos alguns dos principais fatos culminaram na atuação.
Dependência financeira da UBI para com a UB
A autuante apresentou como evidências da dependência econômica os contratos
de compensação entre contas a receber e a pagar (vigente até 2012), rateio de despesas
administrativas, compra e venda de mercadorias sem definição do preço e, em alguns casos,
antedatado, e empréstimos, em que uma empresa figura como tomadora em um, porém como
credora em outro. Neste contexto, concluiu, inclusive, que as vendas da UBI para a UB eram
simuladas, pois não eram pagas.
Vale destacar os excertos abaixo, sob o título “DAS OPERAÇÕES SIMULADAS
COM A EMPRESA MÃE DO GRUPO ECONÔMICO” (fls. 85.262 e 85.291 e 85.292):
“(. . .)
Os fatos aqui expostos e aqueles relatados no tópico seguinte demonstram ser, a
empresa mãe do grupo Unilever, a financiadora das atividades operacionais da
unidade industrial. A fiscalizada, na prática, não possui autonomia financeira, opera
com recursos da Unilever Brasil. Neste sentido, os dois tipos de contrato - o
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE ENTRE SI FAZEM” ou o “CONTRATO DE
GESTÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS” – têm o mesmo objetivo. Buscam
dar cobertura jurídica às transferências de recursos financeiros da empresa mãe à
unidade industrial e, no sentido inverso, de produtos enviados da indústria,
supostamente, para a Unilever Brasil. No primeiro caso, a cobertura visa atender ao
pagamento de bens ou serviços cujos recursos, conforme o entendimento da direção
do grupo econômico, precisam sair do caixa da indústria, como por exemplo, nas
coberturas cambiais ou pagamento de tributos; transfere-se o recurso para a indústria
Fl. 89866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

que fará o pagamento. No segundo, a cobertura é orientada para o pagamento de bens
e serviços por meio do chamado “caixa único” do grupo econômico, na verdade, caixa
de recursos financeiros da empresa mãe. Dito de outro modo, no primeiro caso, busca-
se a cobertura jurídica ao pagamento indireto, pela Unilever Brasil, dos gastos
efetuados pela unidade industrial, e no segundo, ao pagamento direto.
Esta prática antiga do grupo Unilever também foi verificada em relação ao
período fiscalizado na presente fiscalização.
(. . .)”
Ficam bem evidenciadas, as circunstâncias de não haver, de fato,
“recebimento”, pelo “fornecimento de produtos acabados” para a Unilever Brasil e
nem “pagamento”, por parte da unidade industrial, aos fornecedores, seus
funcionários, prestadores de serviços etc... Fica claro que o “sistema de
compensações” criado pelo grupo Unilever, ao abranger a totalidade das operações
relevantes da unidade industrial, foi a forma encontrada para viabilizar a utilização de
um “caixa único” financiado e gerido pela empresa mãe. A despeito de constituir uma
pessoa jurídica distinta, a fiscalizada não dispõe de autonomia financeira e opera com
recursos da Unilever Brasil.
Afinal, a análise da contabilidade da fiscalizada corrobora o que se tinha
constatado por meio das respostas do contribuinte e da documentação apresentadas: a
Unilever Brasil Industrial (e sua sucedida) e a Unilever Brasil, funcionaram e
funcionam como uma só unidade econômica.
(. . .)”
O sistema de conta corrente (empréstimos, contrato de gestão de pagamentos e
recebimentos e “caixa único”) é adotado pelos grandes grupos empresariais e tem como
objetivos, entre outros, os de obter melhores taxas de juros em aplicações financeiras e
empréstimos, bem como evitar que uma empresa do grupo tenha de captar recursos no mercado,
quando uma outra está com excedente e pode emprestá-lo com baixo ou nenhum custo
financeiro.
O rateio de despesas administrativas também é muito comum. Proporciona, por
exemplo, melhor aproveitamento do tempo de trabalho das equipes e ocupação mais eficiente
dos espaços. O próprio Fisco já se manifestou no sentido de que admite a dedutibilidade para fins
de IRPJ de despesas compartilhadas, desde que o critério de rateio seja razoável (Solução de
Consulta no 94 – Cosit – 25/03/19).
Definitivamente, não são indícios de dependência econômica, porém de política
de gestão de recursos financeiros e humanos.
Em relação às vendas, não há exigência legal de que haja contrato formal. Seriam
simuladas ou fraudadas, se a fiscalização tivesse investigado, porém não encontrado evidência da
saída e tradição da mercadoria e/ou de sua liquidação financeira.
Quanto ao pagamento pelas vendas, além da crítica, a meu ver, infundada, aos
sistemas de compensações entre débitos e créditos, contas correntes e empréstimos, consta nos
autos que a fiscalizada não teria logrado demonstrar a liquidação de operações, por meio de
comprovantes e registros contábeis.
Entretanto, compulsando os autos, encontrei, por exemplo, nas fls. 84.189 a
84.192, resposta à intimação, em que indica a nota fiscal que foi liquidada por compensação e as
Fl. 89867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

que foram efetivamente pagas. Apresenta comprovantes bancários e planilha com os valores das
vendas individualizados e relacionados ao lançamento contábil.
De fato, em razão do volume de transações, não é tarefa fácil relacionar vendas,
comprovante bancário e lançamento contábil. Contudo, se o autuante estava encontrando
dificuldades, cabia então apontar os problemas, de forma detalhada, e requerer informações
adicionais, o que parece-me que não ocorreu.
Ademais, a documentação que se encontra nos autos também não condiz com a
figura de uma empresa desorganizada ou mesmo que entregou documentos de forma ininteligível
para encobrir falhas ou ilicitudes.
Reitero que dependência financeira seria demonstrada, caso restasse comprovado
que o negócio da UBI não era lucrativo. Contudo, nas 89.818 páginas que constituem o processo,
não vi sequer um balancete, apontando resultados negativos. Ou ainda uma demonstração de
fluxo de caixa, indicando que os recursos gerados pelas vendas eram insuficientes para cobrir os
custos da operação e gerar lucros, necessitando, por exemplo, de empréstimos dos sócios, os
quais jamais eram liquidados.
“Confusão patrimonial”
Há páginas condenando o compartilhamento de espaço de armazenagem e a
existência de mais de uma empresa do grupo no mesmo endereço, titulando-os indícios de
“confusão patrimonial”.
Consta que, no Município de Louveira (SP), havia, no mesmo endereço, um
depósito fechado da UBI e um CD da UB.
O TVF informa que não havia segregação física entre estabelecimentos e áreas de
armazenamento, impossibilitando, por exemplo, a identificação do proprietário das mercadorias,
como segue (fls. 85.305 e 85.306 e 85.321 a 85.323):
“(. . .)
Não há qualquer separação, nem identificação, de partes específicas no interior
do depósito. Com a finalidade de localização dos produtos, há placas de identificação
de “ruas”99 , vias de trânsito de empilhadeiras e funcionários no armazém. A
identificação é feita por letras, em ordem alfabética (visíveis nas fotos 5, 9, 10, 12 e 13
do Termo de Constatação). Também foi constatada a existência de placas que contém
letras e números em ordem seqüencial, indicando, assim, uma espécie de “endereço”
(rua e quadra do armazém) onde estão armazenados os produtos (as placas estão
visíveis nas fotos 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16).
Não há separação física entre os lotes de produtos, por cercas, muros ou paredes
ou, ainda, por qualquer outra barreira. A separação ocorre por meio de espaços vazios.
Existe espaço vazio para o trânsito de empilhadeiras e funcionários (fotos 6 a 16).
(. . .)
Ausência de segregação física dos estabelecimentos inscritos no CNPJ
(. . .)
Como demonstram as fotos apresentadas pelo próprio contribuinte, a alegada
“segregação” ocorre apenas por tipo de produtos (“HPC” e “Foods”)113 e sob a forma
de espaços vazios, não havendo, como se constatara, muros, cercas ou qualquer outra
forma de isolamento físico.
Fl. 89868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

(. . .)
Assim, não há isolamento físico de áreas específicas de modo a caracterizar
mais de um estabelecimento. De outra parte, a “segregação fiscal e de estoques”,
alegada pelo contribuinte, como ele mesmo indica, constitui uma “separação” dos
produtos de acordo com sua natureza (alimentos, higiene pessoal – incluindo
desodorante em aerosol – e limpeza), não se trata de isolamento físico correspondente
a cada uma das inscrições no CNPJ. As fotos apresentadas pelo próprio contribuinte
confirmam que o critério de armazenagem por ele utilizado está relacionado à natureza
dos produtos, se de higiene pessoal e limpeza ou alimentos, e que a separação física se
dá por espaços vazios no interior de um mesmo prédio, portanto, de um mesmo
estabelecimento.
E, em diversas passagens, afirma que os CD da UB formavam, na verdade, um
mero depósito, posto que a operação logística era efetuada por terceiros e não havia atividade
comercial local, pois a força de vendas era lotada na matriz da UB, em São Paulo (SP).
É incontroversa a licitude da coexistência de pessoas jurídicas distintas no mesmo
endereço.
O próprio TVF informa que o Grupo Unilever adotava procedimentos de controle.
Todavia, o autuante entende que o correto seria, por exemplo, instalar muros, cercas ou paredes.
A discussão sobre a adequação ou não dos controles de estoque, bem como do
recurso adotado para separação física das pessoas jurídicas é irrelevante.
Para que os fatos constituíssem “indícios de confusão patrimonial”, teria de
constar nos autos exemplos que comprovassem a ineficácia dos controles, tais como, uma
mercadoria que tivesse sido adquirida por uma empresa, porém encontrada fora da área que a ela
fora destinada ou mesmo revendida por outra empresa.
Ademais, é cediço que os grandes grupos empresariais que industrializam e
distribuem adotam tal política para otimizar os gastos com estocagem e logística.
Também considero irrelevante para a conclusão a que chegou a fiscalização o fato
de o pessoal de vendas estar localizado na matriz e não no CD. Com efeito, ainda que fosse
importante para o contexto da autuação, não poderia ser admitido por esta turma, pois a
fiscalização não apresentou uma única explicação técnica que justificasse a necessidade de um
pessoal de vendas lotado no CD.
Disparidade entre os preços da UBI e UB
Da leitura do TVF, destaca-se de todo o processo de fiscalização a constatação de
que os preços que a UB cobrava de seus clientes eram até três vezes maiores do que os que
pagava à UBI.
Tal fato foi agravado pelo resultado de uma comparação efetuada entre os valores
das entradas de determinados produtos importados e os das saídas: o último representava 81% do
primeiro.
A disparidade de preços somente contribuiria para a construção da tese de que
UBI e UB constituíam apenas um negócio, caso restasse concomitantemente provado que a
atividade da UBI era deficitária, enquanto que a outra era lucrativa.
Tratava-se de dois negócios - indústria e comércio – com estruturas de custo e
margens de lucro absolutamente distintas, que deveriam ter sido perscrutados de forma
aprofundada, à luz das práticas usuais dos mercados.
Fl. 89869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

A comparação de preços de entrada e saída de importados também em nada
auxilia. Primeiro, porque foi superficial – deveria ter comparado, por exemplo, os preços dos
produtos importados já acabados com o de revenda. E, segundo, porque representava apenas 8%
do negócio, o que até poderia justificar margens negativas em determinado período, em razão de
lançamento de novos produtos ou mesmo para preservação de market share.
Além disto, há de fazer a pergunta central: por que a fiscalização não calculou o
VTM, para provar que estavam abaixo do estipulado pelos artigos 195 e 196 do RIPI/10?
Repito: a desconsideração da personalidade jurídica de uma entidade requer prova
de que não era uma unidade de negócios autônoma, o que, a meu ver, não foi juntado aos autos.
Conclusão
Concluo que a fiscalização não reuniu provas de que a UBI e a UB constituíam
uma única unidade de negócios e, por conseguinte, que justificasse a cobrança do IPI devido pela
UBI com base no preço de venda da UB para o seus clientes.
Desta forma, dou provimento aos argumentos da recorrente.
“VII. AFASTADA A FRAUDE/SIMULAÇÃO: A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, A DECADÊNCIA E O VTM
7.1. A desconsideração da personalidade jurídica”
Aduz que, afastadas as alegações de simulação, fraude e confusão patrimonial, o
dispositivo adotado pela decisão recorrida seria inaplicável:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(. . .)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
(. . .)”
Assim, para justificar a cobrança do IPI sobre o preço da UB, restaria à
fiscalização a desconsideração da personalidade jurídica da UBI. Contudo, a autuação não teria
sido capitulada nos dispositivos legais correspondentes, quais sejam, artigos 50, 167 e 187 do CC
e § único do art. 116 do CTN, o que levaria à conclusão pela nulidade do auto de infração.
Já apreciei e afastei esta alegação de nulidade, quando do exame do tópico “3.1.
Manutenção de crédito tributário sem fundamento legal”.
“7.2. A decadência tributária”
As recorrentes tomaram ciência do lançamento em 28/12/17, o qual abrangeu
fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
Em nos tópicos anteriores, concluí que não restou provado que as recorrentes
agiram em conluio, para obter redução da carga tributária do Grupo Unilever, por meio de
diversos artifícios, tais como, contratos e notas fiscais fraudulentas, que não condiziam com as
operações efetivamente realizadas.
Assim, ainda que a turma porventura concorde com a fiscalização que o IPI
devido pela UBI deve ser calculado sobre o valor de venda cobrado pela UB de seus clientes,
deve reconhecer que não houve fraude e as repercussões desta conclusão na determinação do
termo inicial da contagem do prazo decadencial e na qualificação das multas de ofício e isolada.
Fl. 89870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

No que interessa ao presente tópico, a decadência, há também de se levar em
conta que, ao menos para fins de IPI, o cotejo entre débitos e créditos é considerado como
pagamento, a saber:
“Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos termos
do art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, caput e § 1o , Lei n o 9.430, de 1996,
arts. 73 e 74 , Lei n o 10.637, de 2002, art. 49 , Lei n o 10.833, de 2003, art. 17 , e Lei n
o 11.051, de 2004, art. 4 o ).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.” (g.n.)
Dadas as premissas acima, conclui-se pela adoção do § 4o do art. 150 do CTN,
que dispõe que decai o direito de a Fazenda Pública lançar tributo, decorrido o prazo de cinco
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador.
Desta forma, devem ser cancelados os créditos de IPI relativos a fatos geradores
ocorridos antes de 28/12/12.
“7.3. Formação da base de cálculo do IPI em operações envolvendo
estabelecimentos interdependentes”
A. Conceito jurídico de praça
B. Apuração do IPI nas operações entre estabelecimentos interdependentes:
custo + margem de lucro normal”
A recorrente discorre sobre o VTM (art. 195 e 196 do RIPI/10), considerando que
o auto de infração foi lavrado por inobservância das regras do RIPI/10.
E consigna que o laudo técnico da PWC atestou que no período autuado praticou
margem de lucro média de 5,59% e que teria atendido às regras do VTM.
Reitero que o auto de infração não foi lavrado por descumprimento dos artigos
195 e 196, porém em razão de a fiscalização ter reunido elementos (vendas simuladas, contratos
fraudados etc.) que entendeu serem suficientes para descaracterizar a personalidade jurídica da
UBI e UB como unidades autônomas e cobrar o IPI devido pela UBI com base no preço cobrado
pela UB dos seus clientes varejistas.
Assim, nego provimento aos argumentos deste tópico.
“VIII. CRÉDITOS GLOSADOS EM OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO”
Foram glosados créditos relativos a devoluções de vendas, porque não foram
consignados nas notas fiscais e tampouco informados ao atuante os motivos das devoluções e
tampouco apresentados os respectivos registros contábeis dos ressarcimentos dos valores ou
substituição dos produtos, nos termos do inciso I e alínea “c” do inciso II do art. 239 do RIPI/10:
“Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
Fl. 89871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar
o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466 ;
e
c) comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
dele, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente a
terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para
operações de conserto, restauração, recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos
XI e XII do art. 5 o .” (g.n.)
A recorrente informa que houve diversas devoluções, para que a UBI formasse
kits de produtos para a UB. Após a montagem, a UBI enviava os kits para a UBI.
Apresenta o que seria o “fluxo” de mercadorias e notas fiscais e cópias de notas
fiscais para comprovar o que relata.
Na fl. 87.001, há uma nota fiscal de devolução, na qual não foi consignado o
motivo da devolução.
Seria possível aceitar uma explicação genérica como a prestada pela recorrente, se
os registros contábeis das devoluções tivessem sido apresentados e confirmassem sua
veracidade.
Dada a ausência da comprovação requerida pelo art. 231 do RIPI, nego
provimento aos argumentos.
“IX. CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE IPI”
A recorrente repete os argumentos incluídos no tópico “3.2. Cerceamento do
direito de defesa: indeferimento do pedido de diligência”, os quais foram enfrentados e
rechaçados.
“X. DESQUALIFICAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS ÀS RECORRENTES”
“10.1. Multas qualificadas de 150%: inexistência de fraude ou simulação”
A recorrente pleiteia a desqualificação das multas de ofício e isolada de 150%,
pois não haveria prova do cometimento de fraude para obtenção de economia tributária:
“(. . .)
379. Não bastasse, recentemente, em caso envolvendo as próprias Recorrentes,
muito similar ao presente e que inclusive foi mencionado no TVF (PIS/COFINS
monofásicos – processo administrativo 10830.726910/2014-19), a C. 2a Câmara da 1a
Turma Ordinária da 3a Seção desse E. CARF afastou a multa qualificada em caso
similar ao presente, em razão da inocorrência de fraude/simulação. Confira-se (V.
Acórdão 3201- 003.930 – vide doc. no 3 deste recurso):
Fl. 89872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS (...) RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA
QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
A afetação dos preços em função da vinculação entre as entidades, não
constitui fraude ou simulação. A favor do sujeito passivo estão a prestação de
informações contábeis e fiscais de forma regular.
Logo, a divergência entre o sujeito passivo e a fiscalização quanto a
operacionalização do planejamento tributário seriam insuficientes para caracterizar
a fraude ou simulação e não autoriza a qualificação da multa de ofício,
independentemente do posicionamento que se tenha quanto às atividades do grupo
empresarial”.
380. Com efeito, as Recorrentes não omitiram quaisquer informações da D.
Fiscalização e nem praticaram atos simulados. Em razão disso, é totalmente descabida
a aplicação da multa de 150%, por ausência de suporte fático e legal, a exemplo do
que se verificou no processo administrativo no 19515.001904/2004-12 (COFINS – já
mencionado acima), oportunidade em que se aplicou à UBI tão somente a multa de
ofício de 75%, que foi posteriormente cancelada junto com o lançamento.
381. Se, apenas para argumentar, pudesse ser exigida alguma multa, a mesma
seria de 75% por divergência de interpretação de normas tributárias, mas jamais de
150%. A multa de 150% somente pode ser aplicada quando ficar comprovado o
“evidente intuito de fraude”, o que, somente ocorre quando o contribuinte tem a real
intenção de fraudar o fisco, de violar a lei, por meio de atos ilícitos e enganosos, o que
evidentemente não é o caso presente. A corroborar tal entendimento, confira-se a
Súmula no 14 do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes:
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.” (não destacado no original)
382. Nesse sentido, vale registrar que a multa de 150% é incabível em relação a
todas as supostas infrações imputadas à UBI, mas se mostra ainda mais absurda
quando se verifica que foi aplicada também em decorrência das glosas de créditos por
devoluções supostamente não comprovadas (e havia sido aplicada também em relação
à exigência de IPI por alegado erro na classificação fiscal de determinados produtos,
mas essa parcela do crédito tributário foi acertadamente cancelada em primeira
instância administrativa). Ora, I. Conselheiros, as alegações de simulação do TVF –
que não procedem, como visto – poderiam, no máximo, referir-se ao tributo exigido
em razão da suposta inobservância ao VTM, mas jamais às demais infrações
supostamente cometidas pela UBI, que em absoluto não estão viciadas por fraude.
383. Assim, tendo em vista que as Recorrentes não realizaram qualquer ato
simulado ou fraudulento, a D. Fiscalização não poderia ter-lhes aplicado a multa
qualificada de 150% sobre a integralidade do tributo exigido (que abrange as três
supostas infrações), conforme demonstrado acima, sob pena de configurar verdadeiro
confisco.
Concordo com a recorrente.
Caso esta turma decida manter a autuação, é imperioso que desqualifiquemos as
multas, posto que nada foi escondido do Fisco, por meio de declarações ou registros contábeis ou
fiscais falsos.
Conforme mencionei em tópicos anteriores, não foram carreadas aos autos provas
de que as recorrentes, em conluio, orquestraram e implementaram uma estratégia para
Fl. 89873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

economizar tributos, por meio da conclusão de contratos e/ ou emissão de documentos fiscais
que não correspondiam à efetiva transação cursada.
Se a fiscalização entende ser imprópria a estrutura empresarial adotada, que cobre
o IPI segundo sua convicção, porém não puna o contribuinte que dela nada escondeu, ou melhor,
muito pelo contrário, proveu-lhe de vastíssimo material, com o qual produziu mais de trezentas
folhas de TVF e outra centena de planilhas e demonstrativos.
Neste sentido, cumpre reproduzir o respectivo tópico do voto condutor do
Acórdão n° 3201-003.930, da lavra da i. Conselheira Tatiana J. Belisário:
“Multas agravadas de 150%: inexistência de fraude ou simulação
Foi aplicada às Contribuintes Multa Qualificada de 150% por entender a
Fiscalização que teria ocorrido fraude. Citando jurisprudência desta Corte, as
Contribuintes afirma que, não tendo ocorrido dolo por parte das Contribuintes, sendo
típica hipótese de divergência acerca da interpretação da legislação tributária, não há
falar na aplicação da multa qualificada prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com efeito, entendo que assiste razão às Contribuintes. Entendo não ter
ocorrido a necessária tipificação das condutas exigidas, quais sejam aquelas condutas
tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Veja que qualquer uma das condutas tipificadas nos dispositivos legais acima
exige o dolo por parte do contribuinte, ou seja, a vontade deliberada de cometer o
ilícito.
Nota-se, contudo, que todas as operações autuadas foram devidamente
registradas, contabilizadas e declaradas à Fiscalização. Em nenhum momento se
questionou a legitimidade de qualquer um desses documentos ou declarações. As
Recorrentes atuaram com boa-fé durante toda a fiscalização, apresentando ampla
documentação
e
diversos
DF
CARF
MF
Fl.
286798
Processo
no
Fl. 89874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

10830.726910/201419 Acórdão n.o 3201003.930 S3C2T1 Fl. 286.799 41
esclarecimentos durante todo o curso da ação fiscal. O que fez a Fiscalização foi
refutar a forma aplicação da legislação tributária pelas Contribuintes.
Ademais, as Contribuintes declararam e recolheram os tributos na forma que
entendiam devidas, consoante a regra legal aplicada. Ainda que a Fiscalização
pretenda questionar as operações realizadas pelas Contribuintes e a conclusão obtida
venha a prevalecer o próprio fato de existirem diversas decisões deste Conselho com
posicionamento diametralmente opostos e nenhuma delas proferida à unanimidade,
demonstra se tratar de efetiva divergência quanto à interpretação da legislação
tributária.
Nesse sentido, cito jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
acordão n° 9101003.365, de 18/01/2018:
MULTA QUALIFICADA.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na ausência de seu
propósito negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de empresa
veículo, sem a demonstração cabal de invalidades efetivas e do intuito de fraudar,
sonegar ou atuar em conluio do sujeito passivo, com a devida subsunção aos artigos
71, 72 e 73 da Lei n. 4502/64 não autoriza a qualificação da multa de ofício,
independentemente do posicionamento que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio
na questão.
E também, o acórdão n° 910101.404 de 17/07/2012:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. Nos lançamentos de ofício para constituição
de diferenças de tributos devidos, não pagos ou não declarados, via de regra, é
aplicada a multa proporcional de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996. A qualificação da multa para aplicação do percentual de 150%, depende
não só da intenção do agente, como também da prova fiscal da ocorrência da fraude
ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou omissão dolosa
com esse fim. Na situação versada nos autos não restou cabalmente comprovado o
dolo por parte do contribuinte para fins tributário, logo incabível a aplicação da
multa qualificada.
Pelo exposto, por entender não restar configurada conduta dolosa por parte das
Contribuintes, tratando-se de típica hipótese de mera divergência quanto à
interpretação da legislação tributária, deve ser afastada a multa qualificada.
Por conseguinte, deverá ser aplicado, quanto à decadência, o prazo previsto no
art. 150, §4o do CTN.”
Com base no acima exposto, voto por desqualificar as multas de ofício e isolada.
“10.2. Impossibilidade de aplicação de duas multas (ofício e isolada) sobre os
mesmos fatos geradores”
Dispõe a recorrente sobre o assunto epigrafado:
“(. . .)
388. Resta demonstrada, portanto, a improcedência na conduta da D.
Fiscalização, em aplicar, simultaneamente, em relação ao período de fevereiro a
dezembro de 2014, a multa qualificada de 150% sobre todo o valor exigido e multa
isolada também de 150% sobre os valores não lançados com cobertura de crédito de
IPI. Por esse motivo, a r. decisão recorrida deverá ser parcialmente reformada,
Fl. 89875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3301-007.721 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729074/2017-69

reconhecendo a impossibilidade de exigência de duas multas em relação às mesmas
operações/supostos fatos geradores.”
Não há incidência de duas multas de ofício sobre uma mesma base de cálculo ou
sobre os mesmos fatos geradores.
Foi calculado o débito de IPI, por período de apuração, e feito incidir 150%
(multa de ofício qualificada) sobre as parcelas a pagar, após a dedução dos créditos, e outros
150% (multa isolada) sobre a parcela do débito coberta por créditos, não exigível.
Nego provimento.
“10.3. Não incidência de juros sobre as multas aplicadas”
Questiona a legalidade da incidência de juros sobre as multas de ofício.
Nego provimento, pois assim dispõe a Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
CONCLUSÃO
Nego provimento o recurso de ofício e dou provimento parcial ao recurso
voluntário, nos seguintes termos:
- nego provimento às preliminares;
- dou provimento aos argumentos que afastam as acusações de simulação e fraude
nas operações de compra e venda de produtos realizadas entre as recorrentes e, por conseguinte,
o lançamento de ofício de IPI em desfavor do IBI, calculado sobre os preços de venda da UB
para seus clientes, a atribuição da responsabilidade solidária à UB e a qualificação da multa de
ofício, mantendo-a no patamar de 75%;
- dou provimento à alegação de que já havia decaído o direito de lançar IPI
relativo a fatos geradores ocorridos até 27/02/12;
- mantenho as glosas dos créditos das devoluções;
- ratifico o lançamento de ofício do IPI relativo aos erros nas classificações fiscais
dos sabões e loções hidratantes VASENOL; e
- nego provimento ao pleito de não incidência de juros sobre a multa de ofício.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 89876
DF CARF MF
Documento nato-digital